Tribunal: CARF
Processo: 10976.720015/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720015/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasam a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar o retorno dos autos à primeira instância administrativa para
que se pronuncie acerca do mérito da matéria impugnada, hiring bônus, vencida a relatora, que
deu parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as parcelas referente a PLR, hiring
bônus, bônus de demissão e que entendeu desnecessário o retorno dos autos à primeira instância
para decidir sobre hiring bônus, e os conselheiros Wesley Rocha e Maurício Dalri Timm do
Valle, que entenderam desnecessário o retorno dos autos. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720015/2019-32
Fl. 56923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário (autos de infração de fls. 987/1.073) lançado pela
auditoria fiscal contra o sujeito passivo em epígrafe, referente às contribuições devidas a outras
entidades e fundos, os terceiros SESI, SENAI, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e SEBRAE,
não declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, referentes às competências 01/2015 a 12/2016, no valor de R$
36.856.103,74, lavrado em 06/06/2019;
Constam do relatório fiscal de fls. 80/90, em síntese, as seguintes informações:
Foram lançadas as contribuições devidas a outras entidades e fundos – terceiros discriminadas
na planilha – Folha Versus Gfip conforme Empresa SE (planilha no 1).
O lançamento compreende ainda as contribuições incidentes sobre as seguintes rubricas
(constantes nas folhas de pagamento e na contabilidade) não declaradas em GFIP pela
empresa:
- Participação nos Lucros ou Resultados – PLR paga em estabelecimentos não incluídos nos
acordos coletivos e com acordos assinados após o início do período de apuração dos resultados
(planilha no 2).
- Horas extras apuradas por meio da contabilidade em valores superiores aos constantes em
folhas de pagamento de salários (planilhas no 3, 4 e 5).
- Abono saída de férias – rubrica 272 (planilha no 6 do Relatório Fiscal) e Licença Remunerada
todas as rubricas (planilha no 7 do Relatório Fiscal).
- Abono único (planilha no 8).
- Acerto de horas extras 50% (planilha no 9).
- Bônus Hiring rubrica 1335 e reposição Bônus Hiring rubrica 1336 (planilha no 10)
- Diferença de férias CCT rubrica 3191 (planilha no 11).
- Gratificação na admissão (planilha no 12).
- Gratificação rubrica 473 (planilha no 13).
- Diferença de salário CCT rubrica 3190 (planilha no 14).
- Indenização Convenção Coletiva - Rubrica 2816 (planilha no 15).
- Incentivo à demissão rubrica 2782 (planilha no 16).
Na planilha no 17 foram totalizados os valores das referidas rubricas por estabelecimento e
competência e calculadas as contribuições patronais e de segurados.
Na planilha no 18 foram totalizados os valores das referidas rubricas por estabelecimento e
competência e calculadas as contribuições para as Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Na planilha no 19 foram totalizados os valores das referidas rubricas por estabelecimento e
competência e calculadas as contribuições para o Gilrat.
Na planilha no 20 foram relacionados os contribuintes individuais declarados em DIRF e não
declarados em GFIP.
Foi lavrada Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, devido à conduta
prevista no inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado em 02/07/2019, (fl. 1.076) e em 01/08/2019 (fl.
1.083) apresentou impugnação de fls. 1.086/1.158, em síntese, com as seguintes alegações:

Fl. 56924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Diferença Folha x GFIP.
Alega que as diferenças são totalmente justificáveis, pois decorrem de:
a) Existência de decisão judicial transitada em julgado que determina a exclusão dos valores de
aviso-prévio indenizado da base de cálculo das contribuições previdenciárias;

b) Desconsideração das GFIP enviadas;

c) Análise equivocada de seus documentos, uma vez que parte dos valores que não teriam sido
declarados em GFIP foram declarados em GFIP de outra filial;

d) O fato de que a Fiscalização considerou, equivocadamente, que o sujeito passivo teria
deixado de declarar em sua GFIP valores devidos a Dirigentes Sindicais, quando o correto é
que o próprio Sindicato faça a declaração e o recolhimento das contribuições devidas.

Apresenta planilha com análise das divergências.

Existência de ação judicial. Aviso Prévio indenizado.

Afirma que em 2009 impetrou ação judicial objetivando a não incidência de contribuições
sobre a referida rubrica.

Alega que após o trânsito em julgado da decisão, especificamente a partir de maio de 2016,
deixou de informar em sua GFIP os valores referentes aos pagamentos realizados aos seus
funcionários a título de aviso prévio indenizado e reflexos, vez que, por força da decisão
judicial, esses já não faziam mais parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Entretanto, tais valores foram mantidos na folha de pagamento de salários, o que gerou parte da
diferença autuada pela Fiscalização.

Desconsideração pela Fiscalização dos valores das GFIP efetivamente transmitidas à
Receita Federal.

Aduz que a Fiscalização desconsiderou, em alguns meses, GFIP enviadas à Receita Federal,
originando as diferenças lançadas.

Cita, como exemplo, a competência 04/2016 e cola trecho da GFIP em que declara toda a base
informada na folha de pagamento.

Pede o cancelamento da autuação, ou pelo menos, a baixa dos autos em diligência para
verificação dos valores efetivamente declarados em suas GFIP.

Desconsideração pela Fiscalização dos valores informados em GFIP de outras filiais.

Diz que outro motivo que levou à apuração da diferença encontrada pela Fiscalização refere-se
à desconsideração de que parte dos valores que não teriam sido declarados em GFIP foram
efetivamente informados em GFIP de outras filiais, geralmente em razão de transferência de
funcionários. Apresenta planilha relacionando as divergências apuradas equivocadamente.

Assim, requer o cancelamento da autuação, ou pelo menos, a baixa dos autos em diligência
para verificação dos valores efetivamente declarados em suas GFIP.

Consideração equivocada de Dirigentes Sindicais como empregados.

Assevera que a Fiscalização considerou, de forma equivocada, que em determinadas
competências os valores devidos a seus funcionários, ocupantes de cargos de Dirigentes
Sindicais, não teriam sido informados em suas GFIP, quando o correto é que, na qualidade de
Dirigente Sindical, a obrigação de declarar os valores percebidos em GFIP é do Sindicato,
conforme se verifica no Manual da GFIP. Apresenta planilha que relaciona os valores
Fl. 56925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

percebidos pelos dirigentes sindicais por competência e estabelecimento. Destarte, pede que
tais valores seja retirados da atuação.

Participação nos Lucros ou Resultados – PLR.

Alega que não há na Lei no10. 101/2000 qualquer determinação no sentido de quando devem
ser assinados os Acordos Coletivos que prevêem o pagamento da PLR. Afirma que a
Fiscalização criou, sem fundamento legal, um novo requisito com o único objetivo de
descaracterizar a natureza das verbas pagas.

Discrimina os requisitos legais para que não haja incidência de contribuições sobre a PLR e diz
que a Fiscalização não pode desconsiderar os acordos com base em critérios e interpretações
irrazoáveis e não previstos na legislação.

Aduz que a legislação não obriga que as partes pactuem as metas a serem alcançadas
previamente à assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho principalmente quando esses se
relacionam com a obtenção de resultados que visam ao aumento da produtividade, mas apenas
sugere que, no âmbito da negociação com o Sindicato, esse pode ser um dos critérios a serem
utilizados para o pagamento da participação nos lucros e resultados.

Diz que os Acordos Coletivos de Trabalho firmados ao longo dos anos são muito parecidos, o
que reforça o fato de os empregados já terem conhecimento prévio de seus termos.

Assevera que o fundamental é que a negociação entre as partes deve preceder o pagamento e
que, no caso, os acordos analisados pela Fiscalização foram assinados antes do pagamento da
primeira parcela de PLR. Apresenta jurisprudência do CARF corroborando esse entendimento.

Argumenta que a Fiscalização afirmou que os valores pagos aos funcionários de alguns
estabelecimentos filiais, não localizados em Betim/MG, não poderiam ser considerados
participação nos lucros e resultados, pois não estariam incluídos nos Acordos Coletivos que
fundamentaram o pagamento de tal rubrica.

Quanto a esse ponto, esclarece que aplicou os termos dos Acordos Coletivos de PLR dos anos
2015 e 2016 (anexos à defesa), firmados com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas,
para as filiais 0003-18, 0013-90, 0014-70, 0015-51, 0016-32, 0024-42, 0026-04, 0029-57,
0031-71, 0037-67 e 0038-48.

Acrescenta que a Lei no 10.101/2000 não determina que o Acordo Coletivo seja firmado com
sindicato da base territorial de onde os empregados prestem serviço, devendo as suas regras ser
interpretadas com base no objetivo precípuo da participação dos lucros, qual seja, integração de
capital e trabalho.

Alega que, em relação às filiais que se localizam em Betim (0029-57 e 0031-71), não há
qualquer dúvida de que o pagamento da PLR está abrangido pelo Acordo Coletivo firmado
com o referido sindicato.

Afirma que, quanto às filiais de CNPJ nos 0034-14 (Jaboatão dos Guararapes/PE) e 0036- 86
(Goiana/PE), nos anos 2015 e 2016, não houve pagamento de PLR e que eventuais valores
lançados em folha nesse período referem-se ao pagamento de parcela proporcional a
funcionário que foi transferido da matriz ou de outra filial, para a qual havia previsão de
pagamento de PLR, para as filiais de Goiana e Jaboatão. Apresenta os comprovantes de
transferência.

Fl. 56926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Horas extras.
Argumenta que, no tocante aos valores relativos a horas extras contabilizados a maior em
relação ao informado em folha de pagamento, a Fiscalização desconsiderou que nas contas
contábeis analisadas (571100161, 57100162 e 57100163), além das rubricas horas extras, estão
escrituradas as rubricas de adicional noturno e descanso remunerado, o que aumentou, por
óbvio, o valor contabilizado. Apresenta trecho do Razão Contábil exemplificando a referida
contabilização.

Aduz que a legislação contábil não determina que as verbas de natureza salarial devem ser
lançadas em sua contabilidade tal como são informadas em sua folha de pagamento de salários.
Assevera que se mostra totalmente equivocada e desprovida de fundamento legal, a afirmação
de que o sujeito passivo é “obrigado a registrar em contas individualizadas, todos os fatos
geradores de CP de forma a identificar clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário de contribuição”.

Alega que a Fiscalização procedeu à análise de suas contas contábeis de forma incorreta, uma
vez que, para a apuração dos valores supostamente devidos, considerou tão somente os
lançamentos a débito nas contas contábeis 571100161, 57100162 e 57100163, quando o
correto, segundo as normas contábeis, é se considerar o saldo da conta (débito menos o
crédito). Apresenta planilha que diz demonstrar o alegado.

Apresenta contracheques dos funcionários, por amostragem, para demonstrar que os valores
referentes aos pagamentos de adicional noturno e descanso semanal remunerado foram
efetivamente informados na sua folha de salários mensal, e levados à tributação por meio de
sua declaração em GFIP e posterior pagamento por meio de GPS, e afirma que isso foi
desconsiderado durante a ação fiscal.

Conclui ser ilegítima a inclusão da suposta diferença entre os valores de horas extras lançados
na contabilidade e na folha de pagamento de salários.

Comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a licença
remunerada.

Afirma que a Fiscalização desconsiderou que os valores incidentes sobre o pagamento da
licença remunerada e seus reflexos foram integralmente recolhidos.

Diz que a Fiscalização analisou tão somente os eventos lançados na “Folha Especial de
Adiantamento”, emitida na data em que o empregado passou a gozar da licença remunerada,
em que foram lançados os pagamentos da referida rubrica e seus reflexos (sem a
correspondente tributação), deixando de analisar a “Folha Mensal”, onde os eventos são
unificados para então incidir a tributação. E esclarece que na folha especial de adiantamento os
valores pagos a título de adiantamento são devidamente descontados. Apresenta, por
amostragem, contracheques de funcionários exemplificando o alegado.

Não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de abono
saída de férias e abono de saída de licença remunerada.

Aduz que as rubricas abono saída de férias e abono de saída de licença remunerada foram
previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho dos anos 2015 e 2016.

Assevera que, por sua natureza, sobre os valores pagos título de abono saída licença
remunerada não há incidência das contribuições previdenciárias. Acrescenta que o Abono de
Férias, nos termos do art. 144 da CLT (e nas condições que estabelece), está excluído do
campo de incidência da contribuição previdenciária e das contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos.

Fl. 56927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Alega que, no caso em apreço, os Acordos Coletivos prevêem que o pagamento do Abono de
férias se dará no valor máximo correspondente a 10 dias de trabalho (1/3 do salário nominal),
não ultrapassando em nenhum momento o teto previsto pelo art. 144 da CLT.

Conclui que, se a verba concedida ao trabalhador está em conformidade com o art. 144 da
CLT, não compõe o salário de contribuição, por força do estatuído no item 6 da alínea “e” do
§9o do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991.

Apresenta jurisprudência judicial e do CARF corroborando seu entendimento. Não incidência
das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de abono único.

Alega que a Fiscalização efetuou o lançamento de contribuições incidentes sobre parcelas
pagas aos seus funcionários a título de abono único em duplicidade. Afirma que a Planilha 8
contém a discriminação dos valores autuados e que a Fiscalização considerou para o
lançamento os valores pagos sob a rubrica 1703 - REP ABONO ÚNICO CCT.

Diz que, na verdade, tais valores se referem a adiantamentos aos empregados que
posteriormente foram descontados no contracheque. Para comprovação de suas alegações,
apresenta os contracheques dos funcionários, que demonstram o adiantamento na Folha de
Pagamento Especial e, posteriormente, o seu desconto na Folha de Pagamento Mensal.

Assim, requer a exclusão dos valores relativos à rubrica 1703 - REP ABONO ÚNICO CCT.

No mérito, aduz que celebrou Acordos Coletivos de Trabalho, prevendo o pagamento de
parcela única a título de Abono Único aos seus empregados.

Assevera que a Fiscalização não poderia concluir pelo caráter salarial do Abono Único, tão
somente por se encontrar prevista em Acordo Coletivo e não em Convenção Coletiva de
Trabalho, sem analisar a característica da verba paga. Alega que é uma verba eventual
(recebida em parcela única), portanto não integra o salário de contribuição.

Cita o parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011 que diz: “... o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.

Acerto horas extras 50% – pagamento realizado em 2018. Argumenta que os valores de
contribuições incidentes sobre os proventos referentes ao acerto de horas extras foram
devidamente recolhidos.

Afirma que os valores referentes a 05/2015 foram recolhidos em 03/2018 com a GFIP
devidamente retificada antes do início da ação fiscal. Quanto aos valores relativos a 06/2015.
diz que efetuou os recolhimentos no auto de infração, com a redução de 50% da multa de
ofício.

Apresenta os comprovantes e solicita a exclusão dos referidos valores em razão do pagamento.

Não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores de bônus hiring,
reposição bônus hiring e gratifição na admissão.

Diz que a Fiscalização efetuou o lançamento de contribuições incidentes sobre parcelas pagas
aos seus funcionários a título de bônus hiring em duplicidade, pois a rubrica REP BÔNUS
HIRING, na verdade, é adiantamento.
Indica em planilha os valores duplicados e apresenta os contracheques para comprovação do
adiantamento e do desconto.

Assim, requer a exclusão de todos os valores relativos à rubrica REP BÔNUS HIRING.
Fl. 56928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Alega que o bônus na admissão é pago uma única vez ou em parcelas para atração de
profissionais estratégicos, e por não ser habitual, não pode integrar o salário de contribuição
Apresenta jurisprudência do CARF.

Diferença de Férias CCT e Diferença Salário CCT – declaração em GFIP particular.

Assevera que os valores de contribuições incidentes sobre os proventos relativos a diferença de
Férias CCT e diferença Salário CCT foram devidamente declarados e recolhidos.

Afirma que declarou os valores por GFIP particular (Código 650), nas competências de
outubro e novembro de 2015, procedendo ao recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre as verbas pagas em razão de alteração da data base salarial, uma vez que o fechamento da
Convenção

Coletiva se deu de forma retroativa. Apresenta as GFIP e GPS correspondentes e pede a
exclusão dos referidos valores. Não incidência das contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a título de “Gratificação".

Aduz que os valores pagos a título de “gratificação” foram pagos para estimular a transferência
de empregados da matriz e outras filiais para a unidade de Goiana em Pernambuco, na qual, os
empregados transferidos, por sua disponibilidade, receberam os valores correspondentes a 1,5
salário até seis meses após a sua transferência para Pernambuco, acrescido de 1,5 salário após
12 meses e 3 salários após 18 meses.

Diz que, tratando-se de gratificação liberal, paga por mera liberalidade, em função de um
evento pontual, não pode integrar o salário de contribuição. Assevera que a Fiscalização não
conseguiu comprovar que o pagamento em questão tivesse a intenção de se tornar habitual.
Não incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de indenização
prevista em acordo coletivo - demissão sem justa causa.

Alega que os valores pagos a título de “indenização convenção coletiva” foram previstos no
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 e, ao contrário do que relata a Fiscalização, não
possuem qualquer relação com a demissão coletiva de funcionários, pois somente ocorre
quando os empregados que possuírem mais de sete anos de serviços prestadas à Empresa forem
demitidos sem justa causa. Afirma que as parcelas em questão possuem nítido caráter
indenizatório, uma vez que buscam fazer frente à perda do emprego pela demissão por
iniciativa do empregador, quando da rescisão do contrato de trabalho, e diz ser indiscutível que
tais rubricas são pagas uma única vez, portanto sem habitualidade.

Apresenta jurisprudência do CARF. Não incidência das contribuições previdenciárias sobre
valores pagos a título de incentivo à demissão.

Aduz que os valores pagos a título de incentivo à demissão não decorrem de um plano de
demissão incentivada, pois os funcionários não se demitiram, mas se referem a um bônus de
demissão aos funcionários que prestaram serviços à empresa e apresenta os termos de rescisão
de contratos de trabalho

Diz que, por se tratar de verba que não é paga em contrapartida do trabalho prestado e que não
possui caráter habitual, já que decorre da rescisão do contrato de trabalho, é clara a sua
vinculação ao item 7, da alínea ‘e’, do §9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991, que a exclui do
salário de contribuição.

Por fim, requer o cancelamento da autuação, ou a realização de diligência, caso as suas
alegações não estejam suficientemente provadas.

Fl. 56929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Diligência. Da análise dos autos, e principalmente das alegações da defesa, foi
necessário o retorno dos autos em diligência à DRF de origem para a manifestação da
Fiscalização sobre as seguintes questões, transcritas do despacho de diligência de fls.
50.195/50.206:
1) Diferença Folha x GFIP.

Alega a defesa que as diferenças decorrem de:
a) Desconsideração das GFIP enviadas à Fiscalização;
b) Análise equivocada de seus documentos, uma vez que parte dos valores que não teriam sido
declarados em GFIP foi declarada em GFIP de outra filial;
c) O fato de que a Fiscalização considerou, equivocadamente, que a Impugnante teria deixado
de declarar em sua GFIP valores devidos a Dirigentes Sindicais, quando o correto é que o
próprio Sindicato faça a declaração e o recolhimento das contribuições devidas.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos:

1.1 – Informar se foi desconsiderada alguma GFIP transmitida antes do início da ação fiscal,
discriminando a GFIP e as razões para tal procedimento.

1.2 – Informar se a autuada efetuou retificação de GFIP, antes do início da ação fiscal,
alocando corretamente seus segurados aos respectivos estabelecimentos, se houve equívoco por
parte da Fiscalização na autuação, e elaborar planilha com as retificações necessárias, se for o
caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão para manutenção do lançamento.

1.3 – Informar se houve equívoco por parte da Fiscalização no lançamento dos segurados que,
conforme informação da defesa, são Dirigentes Sindicais, e elaborar planilha com as
retificações necessárias, se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão
para manutenção do lançamento.

2) Desconsideração pela Fiscalização dos valores das GFIP efetivamente transmitidas à Receita
Federal. Aduz a defesa que a Fiscalização desconsiderou, em alguns meses, GFIP enviadas à
Receita Federal, originando as diferenças autuadas. Cita, como exemplo, a competência
04/2016 e cola trecho da GFIP em que declara toda a base informada na folha de pagamento.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se, de fato, foram
transmitidas GFIP, antes do início da ação fiscal, declarando corretamente fatos geradores
lançados na autuação sob análise, e elaborar planilha com as retificações necessárias, se for o
caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão para manutenção do lançamento.

3) Horas extras. No tocante aos valores relativos a horas extras contabilizados a maior em
relação ao informado em folha de pagamento, a defesa diz que a Fiscalização desconsiderou
que nas contas contábeis analisadas (571100161, 57100162 e 57100163), além das rubricas
horas extras, estão escrituradas as rubricas de adicional noturno e descanso remunerado, o que
aumentou, por óbvio, o valor contabilizado. Apresenta trecho do Razão Contábil
exemplificando a referida contabilização.
Alega que a Fiscalização procedeu à análise de suas contas contábeis de forma incorreta, uma
vez que, para a apuração dos valores supostamente devidos, considerou tão somente os
lançamentos a débito nas contas contábeis 571100161, 57100162 e 57100163, quando o
correto, segundo as normas contábeis, é se considerar o saldo da conta (débito menos o
crédito). Apresenta planilha que diz demonstrar o alegado.
Apresenta contracheques dos funcionários, por amostragem, que demonstram que os valores
referentes aos pagamentos de adicional noturno e descanso semanal remunerado foram
efetivamente informados na sua folha de salários mensal, e levados à tributação por meio de
sua declaração em GFIP e posterior pagamento por meio de GPS, e afirma que isso foi
desconsiderado durante a Fiscalização.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se foram lançadas
Fl. 56930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

contribuições sobre rubricas comprovadamente declaradas em GFIP, e elaborar planilha com as
retificações necessárias, se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão
para manutenção do lançamento.

4) Comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a licença
remunerada. Afirma que a Fiscalização desconsiderou que os valores incidentes sobre o
pagamento da licença remunerada e seus reflexos foram integralmente recolhidos.
Diz que a Fiscalização analisou tão somente os eventos lançados na “Folha Especial de
Adiantamento”, emitida na data em que o empregado passou a gozar da licença remunerada,
em que foram lançados os pagamentos da referida rubrica e seus reflexos (sem a
correspondente tributação), deixando de analisar a “Folha Mensal”, onde os eventos são
unificados para então incidir a tributação. E esclarece que na folha especial de adiantamento os
valores pagos a título de adiantamento são devidamente descontados. Apresenta, por
amostragem, contracheques de funcionários exemplificando o alegado.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se foram lançadas
contribuições sobre valores comprovadamente declarados em GFIP, e elaborar planilha com as
retificações necessárias, se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão
para manutenção do lançamento.

5) Lançamento em duplicidade. Contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de abono único. Alega que a Fiscalização efetuou o lançamento de parcelas pagas aos seus
funcionários a título de abono único em duplicidade.
Afirma que na Planilha 8, que contém a discriminação dos valores autuados, e que a
Fiscalização considerou para o lançamento os valores pagos sob a rubrica 1703 - REP ABONO
ÚNICO CCT.
Diz que, na verdade, tais valores se referem a adiantamentos aos empregados que
posteriormente foram descontados no contracheque. Para comprovação de suas alegações,
apresenta os contracheques dos funcionários, que demonstram o adiantamento na Folha de
Pagamento Especial e, posteriormente, o seu desconto na Folha de Pagamento Mensal.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se foram lançadas
contribuições sobre o Abono Único em duplicidade, e elaborar planilha com as retificações
necessárias, se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão para
manutenção do lançamento.

6) Acerto horas extras 50% – pagamento realizado em 2018. A defesa esclarece, que os valores
de contribuições incidentes sobre os referidos proventos foram devidamente recolhidos.
Afirma que os valores referentes a 05/2015 foram recolhidos em 03/2018 com a GFIP
devidamente retificada, portanto antes do início da ação fiscal. Quanto aos valores relativos a
06/2015, diz que efetuou os recolhimentos no auto de infração, com a redução de 50% da multa
de ofício.
Apresenta os comprovantes e solicita a exclusão dos referidos valores em razão do pagamento.
Assim, deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se foram lançadas
contribuições sobre valores efetivamente declarados em GFIP e recolhidos, como alega a
defesa em relação à competência 05/2015, e elaborar planilha com as retificações necessárias,
se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a conclusão para manutenção do
lançamento.
Quanto à competência 06/2015, se for o confirmado o recolhimento, conforme alega a autuada,
tais valores devem ser apartados e o pagamento apropriado ao débito.

7) Diferença de Férias CCT e Diferença Salário CCT – declaração em GFIP particular. A
defesa esclarece que os valores de contribuições incidentes sobre os referidos proventos foram
devidamente declarados e recolhidos.
Afirma que declarou os valores por GFIP particular (Código 650), nas competências de
outubro e novembro de 2015, procedendo ao recolhimento das contribuições previdenciárias
Fl. 56931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

sobre as verbas pagas em razão de alteração da data base salarial, uma vez que o fechamento da
Convenção Coletiva se deu de forma retroativa.
Apresenta as GFIP e GPS correspondentes e pede a exclusão dos referidos valores. Assim,
deve a Fiscalização, com base nos documentos apresentados, nos sistemas da RFB e/ou
intimando o contribuinte a apresentar novos documentos, verificar se foram lançadas
contribuições sobre valores efetivamente declarados em GFIP e recolhidos, e elaborar planilha
com as retificações necessárias, se for o caso, senão discriminar as razões que levaram a
conclusão para manutenção do lançamento.
Ante todo o exposto, solicita-se que a Fiscalização elabore Informação Fiscal manifestando-se
conclusivamente sobre cada uma questões acima, discriminando em planilha eventuais
retificações, se for o caso, ou informando as razões que fundamentam a manutenção do débito.

Informação Fiscal de Diligência
A Fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 50.207/50.212 com os
seguintes esclarecimentos:
1 – Diferença Folha x GFIP

A Fiscalização esclareceu que foram consideradas todas as GFIP exportadas antes do início da
ação fiscal (31/08/2018), conforme discriminação contida na Planilha 26 – GFIP USADAS NO
PROCEDIMENTO FISCAL. Porém, no que concerne a competência 04/2016 da matriz, o
sistema usado para a apuração não considerou a GFIP enviada em 26/03/2018 com base de
cálculo R$ 61.707.349,64 (considerou somente a enviada em 06/05/2016 com base de cálculo
R$ 427.153,66).

Assim, foi anulada (zerada) a apuração do fato gerador em tal competência contida na planilha
número 1 – FOLHA VERSUS GFIP CONFORME EMPRESA SE – linha número 5, o que
está demonstrado na Planilha 27 – RETIFICADORA DE 1 – FOLHA VERSUS GFIP
CONFORME EMPRESA SE.

A Fiscalização informou que considerou na ação fiscal todas as GFIP que tinham efeito
tributário, ou seja, elaboradas e exportadas antes do início da ação fiscal. Sendo assim a
apuração acatou todas as declarações contidas nas GFIP exportadas, tendo havido equívoco
apenas na competência 04/2016 da matriz, para a qual, como dito acima, a exigência foi
cancelada.

Afirmou, ainda, que não houve equívoco no lançamento dos segurados que, segundo a defesa,
são dirigentes sindicais, pois, na apuração foram consideradas todas as GFIP que, conforme
declarado pelas impugnantes continham dirigentes sindicais.

A Fiscalização discriminou todas as GFIP com tais informações que foram exportadas e foram
objeto de apuração na Planilha 26 – GFIP USADAS DURANTE O PROCEDIMENTO
FISCAL. As quatro primeiras indicam os estabelecimentos, as competências, números de
códigos de controle, os nomes e bases de cálculo dos dirigentes sindicais declarados e os
números das linhas em que estão citadas na planilha mencionada. As demais indicam somente
os números das linhas, conforme transcrição a seguir:

3.3.1 – estabelecimento matriz – outubro/2015 – código Hj1DofEvli0000-0 – linha 25– Alex
Santos Custódio – BC 582,25 – Jaime de Andrade Coelho – BC 611,55 –Jefferson Dias
Leandro ́BC 4887,06 – João Alves de Almeida – BC 3.129,37 – José João Ribeiro – BC
2.208,03 – Liomar Gomes dos Santos – BC 459,82 – Narcísio Ramos Penido – BC 2.208,06 –
Wander dos Santos Martins – BC 493,72.

3.3.2 – estabelecimento matriz – janeiro/2016 – código Kf5l2gedqJP0000-0 – linha38 – Alex
Santos Custódio – BC 733,00 – Jefferson Dias Leandro – BC 286,89 –João Alves de Almeida
Fl. 56932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

– BC 3.416,60 – José João Ribeiro – BC 2.411,20 – Liomar Gomes dos Santos – BC 602,69 +
970,00 – Narcísio Ramos Penido – BC 2.962,00 +325,82 – Wander dos Santos Martins – BC
1.370,10.

3.3.3 – estabelecimento matriz – fevereiro/2016 – código A5DIXoG8y400000-6 – linha 40 -
Alex dos Santos Custódio – BC 928,31 – Jefferson Dias Leandro – BC795,04 – João Alves de
Almeida – BC 3.325,49 – José João Ribeiro – BC 2.346,90 – Liomar Gomes dos Santos – BC
681,12 – Narcísio Ramos Penido – BC 2.344,71 –Paulo de Oliveira Braz – BC 3.173,91 –
Wander dos Santos Gomes – BC 614,19.

3.3.4 – estabelecimento matriz – 04/2016 – código H4vwvlK4BDM0000-0 – linha 46 – Alex
Santos Custódio – BC 640,06 – Jaime de Andrade Coelho – BC 459,58 – Jefferson Dias
Leandro – BC 454,10 – João Alves de Almeida – BC 3.416,60 – José João Ribeiro – BC
3.895,46 – Liomar Gomes dos Santos – BC 465,26 – Narcisio Ramos Penido – BC 2.411,20 –
Paulo de Oliveira Braz – BC 1.277,20 – Wander dos Santos Martins – BC 465,28.
3.3.5 – linha 53;
3.3.6 – linha 55;
3.3.7 – linha 61;
3.3.8 – linha 63;
3.3.9 – linha 65;
3.3.10 – linha 70;
3.3.11 – linha 71;
3.3.12 – linha 360;
3.3.13 – linha 364;
3.3.14 –linha 367;
3.3.15 – linha 368;
3.3.16 – linha 371;
3.3.17 – linha 374;
3.3.18 – linha376;
3.3.19 – linha 379;
3.3.20 – linha 389;
3.3.21 – linha 391;
3.3.22 – linha 394;
3.3.23 – linha 391;
3.3.24 – linha 399;
3.3.25 – linha 402;
3.3.26 – linha 334;
3.3.27 –linha 336;
3.3.28 – linha 339;
3.3.29 – linha 341;
3.3.30 – linha 342;
3.3.31 – linha345;
3.3.32 – linha 348;
3.3.33 – linha 352;
3.3.34 – linha 354 e;
3.3.35 – linha 358.
2 – HORAS EXTRAS:

No que concerne às horas extras, a Fiscalização reconheceu que não considerou os valores
referentes a créditos na contabilidade das respectivas contas, conforme a Planilha 5 – HORAS
EXTRAS NA CONTABILIDADE VERSUS FOLHA DE PAGAMENTOS, o que foi
corrigido na Diligência Fiscal por meio da elaboração da Planilha 28 – RETIFICADORA DE 5
- HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE VERSUS FP E COM SALDOS MENSAIS, na
qual foram inseridos os valores contabilizados como créditos (coluna E) e a consequente
retificação contida na coluna H.

A Fiscalização extraiu das folhas de pagamento apresentadas pelo sujeito passivo todas as
rubricas que contém horas extras, conforme demonstrado na Planilha 4 – HORAS EXTRAS
Fl. 56933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

TOTAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO, não havendo omissão de rubricas. Foram
confrontadas todas as rubricas de horas extras nas folhas de pagamento com a contabilização
de tais rubricas e concluiu-se que o sujeito passivo contabilizou valores a maior referentes à
rubrica em questão, sendo esse o motivo da autuação

A defesa ao afirmar que na conta contábil estão lançados outros eventos corrobora a
discrepância apresentada, pois demonstra por meio da planilha citada, que foram apuradas
todas as rubricas referentes a horas extras.

Assim ficou comprovado que o autuado contabilizou realmente valores de despesas horas
extras superiores aos lançados em folha de pagamento. Após ser intimado para justificar tal
incongruência (valor contabilizado maior que o pago), praticamente produziu prova contra si,
ao afirmar que as bases apresentadas nas planilhas extraídas de suas próprias declarações
(folhas de pagamento e sua contabilidade), da forma como estão dispostas, não permitem uma
análise de comparação efetiva dos valores. A prova contra si fica evidenciada na medida em
que declara incapacidade para esclarecer corretamente a sua escrituração contábil diferente do
que ela própria declarou em folha de pagamento.

Não há nenhuma relação entre a autuação referente a horas extras na folha de pagamento e na
contabilidade com o declarado em GFIP. O que a Fiscalização apurou foi simplesmente a
contabilização a maior de uma conta, a qual na folha de pagamento está lançada pelo próprio
autuado.

Não há como provar, por meio da GFIP, que uma determinada rubrica foi ou não considerada
como sujeita a incidência tributária, pois a GFIP não identifica individualmente as rubricas e
sim a totalidade dos proventos pagos e considerados pelo autuado como base de cálculo da
Previdência Social. A tributação ou não das rubricas se dá pela declaração na folha de
pagamento. A exibição de documentos comprobatórios de pagamento de rubricas consideradas
pelo autuado como sujeitas a incidência de contribuição previdenciária não elide a autuação,
pois isso não foi objeto de apuração. O fato concreto é que o autuado contabilizou valores a
maior em suas contas da escrituração em confronto com rubricas correspondentes nas folhas de
pagamento no que concerne a horas extras.

3 – LICENÇA REMUNERADA:

A Planilha 29 denominada LICENÇAS REMUNERADAS NÃO CONSIDERADAS BASE
PELO SUJEITO PASSIVO, extraída da folha de pagamento entregue, comprova por meio do
exame de sua coluna “C” que o autuado considerou tais rubricas como não sujeitas a
contribuição previdenciária (NÃO É BASE).

Como o autuado não considerou tais rubricas como sujeitas a tributação, obviamente não
recolheu quaisquer valores em decorrência de seu pagamento aos empregados. Ou seja, não foi
a Fiscalização que desconsiderou que os valores incidentes sobre o pagamento da licença
remunerada e seus reflexos tinham sido integralmente recolhidos. Ela apenas constatou que o
autuado não considerou tais rubricas como base de cálculo em sua folha de pagamento e em
GFIP, não realizando recolhimentos referentes às mesmas.
Tal fato corrobora o procedimento de autuação ao demonstrar que as rubricas da Planilha 29
são as mesmas da Planilha 7 – LICENÇA REMUNERADA (TODAS AS RUBRICAS) cujos
proventos (coluna E) serviram de base para o lançamento.

A Fiscalização reafirmou a correção do seu procedimento com a exibição da Planilha 30
denominada LICENÇA REMUNERADA EMPREGADOS LISTADOS PELO SUJEITO
PASSIVO, na qual estão discriminados, conforme as folhas de pagamento exibidas, todos os
empregados listados pelo autuado na impugnação (exceto Jefte Fernandes de Assis) com os
valores referentes às remunerações dos mesmos. E reitera que foi o próprio autuado que
classificou as rubricas apuradas como sendo não sujeitas a incidência tributária (NÃO É
BASE).
Fl. 56934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Indicou como exemplo o empregado Bruno Ricardo Duarte para o qual o autuado considerou
como base cálculo as rubricas 1658 – 167 – 1651 – 1676 – 1655 – 1654 – 214 e 1, cuja soma é
R$ 7.718,65 que é exatamente o mesmo valor da base de cálculo declarada na GFIP
correspondente, conforme demonstrado na Planilha 31 – GFIP BRUNO RICARDO DUARTE
AGOSTO.

A Fiscalização demonstrou que tais rubricas não estão incluídas na Planilha 7 (base da
apuração) e também na Planilha 29 – LICENÇAS REMUNERADAS NÃO CONSIDERADAS
BASES PELO SUJEITO PASSIVO.

Conclui que se o autuado não declarou em GFIP tais rubricas como base de cálculo, também
como consequência não houve o recolhimento de contribuições referentes as mesmas. A
Fiscalização informou que não trabalhou com “FOLHA ESPECIAL DE ADIANTAMENTO”
e sim com as folhas de pagamento entregues pelo autuado em arquivos digitais conforme
recibos de códigos números 9912167d-95ef95ef9512-861a2489-614533c4 de 2015 e
Oe3c8ea7-799729ff- 5a92cd83-b7b1681f de 2016. Registrou que quanto à alegação de que os
descontos pagos a título de adiantamento são descontados, não há nenhuma relação de tal
desconto com a redução da base de cálculo das rubricas tributadas. Destacou que a prova de tal
afirmativa está no exame da Planilha 32 – REDUÇÕES EM QUE NÃO HÁ
ADIANTAMENTOS, extraída das folhas de pagamento entregues e na qual estão
discriminadas as rubricas consideradas reduções pelo próprio sujeito passivo. Ou seja, é o
próprio autuado que considera em suas folhas de pagamento que descontos referentes a
pagamentos de licença remunerada não são passíveis de reduzir a base de cálculo dos mesmos
(o que é correto, pois caso contrário teríamos a possibilidade dos chamados adiantamentos não
fazerem parte da base de cálculo do salário pago ao empregado).
Na planilha mencionada verifica-se que entre as rubricas classificadas como reduções não há
nenhuma que seja desconto de adiantamento de provento referente à licença remunerada e nela
estão todas as rubricas de reduções.

4 – ABONO ÚNICO:

A Fiscalização reiterou que não examinou as “folhas de pagamento especial”, pois não lhe
foram apresentadas (analisou as folhas de pagamento apresentadas, conforme recibos de
arquivos digitais). E por meio do exame das planilhas números 33, 34 e 35, denominadas
respectivamente EMPREGADOS QUE RECEBERAM RUBRICA 1703 REP ABONO
ÚNICO, EMPREGADOS COM DESCONTO EM ABRIL 2016 e DESCONTOS
EMPREGADOS QUE RECEBERAM RUBRICA 1703, confirmou que sobre os valores pagos
não houve quaisquer descontos de abril a dezembro de 2016. Informou que a justificativa da
tributação sobre a rubrica 329 –abono único está contida no item 2.2.4 do relatório fiscal
elaborado no fim do procedimento fiscal.

5 – ACERTO HORAS EXTRAS 50% - PAGAMENTO REALIZADO EM 2018:
No que concerne a competência 05/2015 a fiscalização comprovou por meio do exame das
planilhas números 36 e 37 denominadas respectivamente GFIP EST 36 MAIO 2015 ITEM 8
DA IMPUGNAÇÃO e CÓDIGO DE BLOQUEIO GFIP EST 36 MAIO 2015, extraídas por
meio do sistema GFIPWEB em 07/04/2020 que não houve exportação da citada GFIP em
03/2018, pois a mesma está em tal data com status 2 – AGUARDANDO EXPORTAÇÃO e
indicador de bloqueio 05 – como GFIP tratada e bloqueada, portanto sem valor tributário. O
procedimento que originou a autuação considerou a GFIP efetivamente exportada em
20/06/2015 (não considerou com efeito tributário a GFIP que está bloqueada no sistema e que
foi gravada em 23/03/2018).
No que concerne a competência 06/2016, por meio do exame das planilhas números 38 e 39
denominadas respectivamente GFIP EST 36 JUNHO 2015 DO SISTEMA GFIPWEB e GFIP
EST 36 JUNHO 2015 USADA NA AUTUAÇÃO, que sendo ambas iguais, a Fiscalização
considerou a GFIP exportada em 26/03/2018, conforme demonstrado na planilha 39
denominada GFIP EST 36 JUNHO 2015 USADA NA AUTUAÇÃO.

Fl. 56935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

6 – DIFERENÇA DE FÉRIAS CCT E DIFERENÇA SALÁRIO CCT –DECLARAÇÃO EM
GFIP PARTICULAR:
A Fiscalização informou que a apuração do fator gerador diferença férias CCT (conforme
discriminado na Planilha 11 na competência 10/2015 do estabelecimento 16.701.716/0034-14)
teve como fulcro o fato de tal rubrica não ter sido considerada como sujeita a tributação pelo
autuado, tendo sido examinadas as GFIP com data de exportação de 03/11/2015 e 26/03/2018.
Quanto à rubrica diferença salário CCT contida na Planilha 11 –competências 10/2015 e
11/2015 do mesmo estabelecimento, também foi constatado que o autuado não a considerou
como sujeita a tributação, também tendo sido consideradas as GFIP com data de exportação de
04/12/2016 e 26/03/2018.
Assim, a Fiscalização concluiu que, considerando que a data de início do procedimento fiscal
foi 31/08/2018, a apuração das contribuições está correta

7 - Em consequência das alterações acima (anulação da autuação da competência 04/2016 da
matriz e retificação referente à rubrica horas extras) a Fiscalização elaborou a Planilha 35
denominada RETIFICADORA DA 17 TOTALIZADORA POR ESTABELECIMENTO E
COMPETÊNCIA – CONTRIB. PATRONAL E DE EMPREGADOS que demonstra as
retificações, com as colunas DE e PARA para as bases de cálculo e as contribuições
modificadas.

Manifestação acerca da Diligência
Após a ciência da informação fiscal, em 30/09/2020 (termo de fl. 50.293) o
contribuinte apresentou manifestação de fls. 50.296/50.356 e documentos “Arquivos Não
Pagináveis” juntados através dos termos de fls. 52.087/52.089.
Na manifestação acerca da diligência, a defesa essencialmente:
Afirma que, em razão da declaração de pandemia em relação ao Coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde, foi publicada a Portaria no 543/2020 (alterada pelas Portarias nos 936, 1.087
e 4.105, editadas em 2020), que suspendeu os prazos processuais no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil a partir do dia 20/03/2020 até o dia 31/08/2020. Assim alega que sua
manifestação é tempestiva.

1 - DIFERENÇA FOLHA X GFIP. GFIP RETIFICADORA DESCONSIDERADA PELA
FISCALIZAÇÃO.
EQUÍVOCO
QUANTO
AO
MANAD
CONSIDERADO
PELA
FISCALIZAÇÃO – MAIO/2015.

Alega que “... ao fazer a conciliação entre as GFIPs e a Folha de Salários, a Fiscalização
desconsiderou, para o mês de maio/2015, a GFIP retificadora enviada pela Impugnante à
Receita Federal do Brasil em 22/03/2018 (comprovante de protocolo anexo – doc.05).”

Afirma que "... a Fiscalização considerou, equivocadamente, o MANAD em valor superior
àquele apurado pela Impugnante (arq_nao_pag003)”.

Diz que "... a Fiscalização considerou que a Impugnante teria declarado como base de cálculo
das contribuições previdenciárias devidas pelo seu estabelecimento filial (CNPJ:
16.701.716/0036-86) o valor de R$5.731.319,34, enquanto em sua Folha de Salários o valor
informado era de R$5.819.488,19, o que originou a diferença de base a menor no valor de
R$88.168,85 (arq_nao_pag001).

Aduz que “... a Fiscalização analisou os documentos de forma equivocada, tendo em vista que
na GFIP retificadora enviada pela Impugnante (normal e expatriados), a base de cálculo das
contribuições previdenciárias perfaz o montante de R$5.641.671,93(doc. 05).”

Fl. 56936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Assevera que “... no MANAD considerado pela Empresa consta o valor de R$5.648.022,59,
sendo esta a Folha de Salários que deveria ser considerada pela Fiscalização.”

Assegura que “... dessa forma, diante do equívoco no trabalho Fiscal, faz-se necessário que os
autos retornem em diligência para verificação dos valores efetivamente declarados pela
Impugnante em sua GFIP e MANAD, ou que desde já seja analisada e considerada a
documentação apresentada pela Impugnante, do que decorrerá o cancelamento também desta
parte da autuação.”

2 - RECOLHIMENTOS EM OUTRAS FILIAIS DA IMPUGNANTE

Alega que "... a Fiscalização se limitou a informar que utilizou todas as GFIPs exportadas pela
Impugnante antes do início da ação fiscal, tendo havido equívoco apenas em relação à
competência de abril/2016, já retificada, não analisando as informações e documentos
apresentados na Impugnação, que comprovam que parte das diferenças apuradas se referem a
valores que constam no MANAD vinculados a determinado estabelecimento, mas que foram
informados em GFIPs de outras filiais da Impugnante, em razão de transferências de
funcionários ocorridas no decorrer dos anos calendários de 2015 e 2016”.

Afirma que "... a planilha em anexo (arq_nao_pag_002), denominada “Recolhimentos em
filiais diversas”, demonstra as GFIPs onde foram declaradas as bases de cálculo verificadas
pela Fiscalização na Folha de Pagamentos constante do MANAD, correlacionando o
estabelecimento onde se apurou a diferença, a competência e filial onde a matrícula deveria ter
sido declarada."

Aduz que “... as GFIPs e GPSs que instruíram a Impugnação (doc. 05) comprovam que os
referidos valores foram efetivamente declarados e recolhidos pela Impugnante nas filiais
apontadas.”

3 - DIRIGENTES SINDICAIS.
Nesse ponto, a defesa informa que concorda com os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização.

4 - ITEM DESCONSIDERADO PELAS INFORMAÇÕES FISCAIS. EXISTÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO AVISO-PRÉVIO
INDENIZADO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Alega que, no ano de 2009, "... impetrou o Mandado de Segurança no 2009.38.00.004338- 9,
com pedido liminar (doc.03 da defesa), visando ao reconhecimento do seu direito de não
incluir o aviso prévio indenizado e seus respectivos proporcionais de décimo-terceiro salário e
férias no cálculo do salário-de-contribuição (base de cálculo das contribuições incidentes sobre
a remuneração do trabalho – patronal e terceiros).”

Afirma que “... em 20.02.2016, foi certificado o trânsito em julgado da decisão favorável à
Impugnante que determinou, de forma definitiva, a exclusão dos valores pagos aos seus
funcionários a título de aviso prévio e reflexos no 13o e nas férias do salário-de-contribuição,
base de cálculo das contribuições sociais (patronal e de terceiros)."

Aduz que “... após o trânsito em julgado, especificamente a partir de maio de 2016, a
Impugnante deixou de informar em sua GFIP os valores referentes aos pagamentos realizados
aos seus funcionários a título de aviso prévio indenizado e reflexos, vez que, por força da
decisão judicial, esses já não faziam mais parte da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Entretanto, tais valores foram mantidos na folha de pagamento de salários, o
que gerou parte da diferença autuada pela Fiscalização.”

Assevera que “... na planilha que instrui esta manifestação, a Impugnante reapresenta os
valores de aviso prévio indenizado que deixaram de ser incluídos na sua GFIP em razão da
Fl. 56937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

obtenção de decisão transitada em julgado, bem como a sua composição vide(arq_nao_pag001).

5 - DESCONSIDERAÇÃO, PELA FISCALIZAÇÃO, DOS VALORES DAS GFIP
EFETIVAMENTE TRANSMITIDAS À RECEITA FEDERAL. MATRÍCULAS EM
DUPLICIDADE NO MANAD.

Alega que "... a primeira situação a ser analisada se refere aos trabalhadores reintegrados que,
por um equívoco no sistema, constam em duplicidade no MANAD (vide coluna “Reintegração
(empregado considerado em duplicidade no MANAD)” do arq_nao_pag001).
Afirma que “... como algumas informações relacionadas à Folha de Pagamento dos
trabalhadores reintegrados foram lançadas no MANAD em duplicidade, nas competências de
outubro/2015 e janeiro, março e novembro de 2016, foram verificados pela Fiscalização
valores que não teriam sido declarados em GFIP.”

Acrescenta que “... porém o equívoco operacional está no MANAD, na medida em que esses
foram corretamente declarados em GFIP, sendo a contribuição previdenciária devidamente
recolhida.”

Apresenta os segurados que possuem mais de uma matrícula no MANAD, a fim de que o
trabalho fiscal possa ser retificado, excluindo-se da autuação os valores que não deveriam
constar em GFIP e nem serem considerados como base de cálculo das contribuições
previdenciárias (doc. 03).

6
-
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DOS
IMPATRIADOS
–
EMPREGADOS
ESTRANGEIROS
VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO PAÍS DE ORIGEM.

Alega que “... no MANAD constam pagamentos realizados a empregados estrangeiros que se
enquadram na “categoria 03” da SEFIP, em relação aos quais não deve ocorrer recolhimento de
Contribuições Previdenciárias em razão de estarem vinculados ao regime de previdência do
país de origem ...”, por essa razão não foram declarados em GFIP.
Apresenta em anexo as fichas de registro dos empregados relacionados (doc. 04), referentes
aos valores discriminados na coluna N da planilha que instrui esta manifestação
(arq_nao_pag001), denominada “Impatriado/Diretor (categoria 3 SEFIP) com base no Manad”.

Afirma que esses valores devem ser excluídos da autuação, em razão de não serem base para
recolhimento das Contribuições Previdenciárias exigidas.

7 - RESCISÕES COMPLEMENTARES COM GPS PAGA.
Ainda nesse tópico, identifica como diferenças entre a Folha de Salários e as GFIPs valores
referentes a rescisões complementares pagas a empregados demitidos ou que tenham pedido
demissão, em relações aos quais não houve retificação na GFIP. Tratam-se dos valores
discriminados na coluna P (“TRCT complementar com GPS paga”) da planilha anexa
(arq_nao_pag001).

8 - HORAS EXTRAS.

Aduz que “... de acordo com o Auto de Infração, na contabilidade da Impugnante teria ocorrido
escrituração de pagamento das rubricas horas extras em valores superiores aos constantes em
folhas de pagamentos de salários e, considerando que tais rubricas possuem natureza salarial,
incidiria sobre a diferença apurada as contribuições devidas pela empresa e pelos segurados.

Em sua defesa, a Impugnante demonstrou (i) a impossibilidade de comparação entre os valores
contabilizados nas contas contábeis nos 571100161, 57100162 e 57100163 e aqueles
informados a título de horas extras em sua folha de pagamentos de salários,uma vez que na
contabilidade há valores de outras rubricas, como adicional noturno e DSR; (ii) que a
Fiscalização analisou equivocadamente as contas contábeis, na medida em que foram
Fl. 56938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

considerados apenas os valores debitados e não o saldo das contas (débito menos o crédito); e
(iii) a desconsideração de que na folha de salários foram devidamente lançados os valores de
adicional noturno e DSR. Assim, a Impugnante comprovou ser ilegítima a inclusão da suposta
diferença entre os valores de horas extras lançados na contabilidade e na folha de pagamento
de salários, na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronal e dos segurados. No
tocante às divergências relativas às horas extras, determinou a DRJ que a Fiscalização
verificasse se foram lançadas contribuições sobre rubricas comprovadamente declaradas em
GFIP.”

Diz que "... a Fiscalização ignorou, ou simplesmente não entendeu, os argumentos deduzidos
pela Impugnante em sua defesa, no sentido de que a premissa adotada na autuação está
equivocada, pois não é possível comparar os lançamentos realizados nas contas contábeis nos
571100161, 57100162 e57100163 e aqueles realizados na folha de pagamentos de salários,
uma vez que na contabilidade há valores de outras rubricas, como adicional noturno e
Descanso Semanal Remunerado (DSR), aumentando, por óbvio, o valor contabilizado."

Apresenta a planilha que diz demonstrar (arq_nao_pag004), na aba “Abertura do Razão
Contábil”, que, entre as rubricas constantes nas três contas contábeis analisadas pela
Fiscalização, estão contabilizados os valores pagos a título de adicional noturno e descanso
semanal remunerado (DSR), e não somente horas extras, como considerado pela Fiscalização.

Assevera que “... a Fiscalização insiste em partir de uma base de comparação totalmente
equivocada, afinal, para apuração das horas extras deveria ser considerada a contabilização
exclusivamente das horas extras.”

Assegura “... que a legislação contábil não determina que as verbas de natureza salarial devem
ser lançadas em sua contabilidade tal como são informadas em sua folha de pagamento de
salários, sendo totalmente legítima a opção da Impugnante unificar os lançamentos contábeis
de horas extras e adicional noturno nas contas 571100161, 57100162 e 57100163”.

Alega “... que a Impugnante instruiu a sua Impugnação com contracheques dos funcionários,
por amostragem, que demonstram que os valores referentes aos pagamentos de adicional
noturno e descanso semanal remunerado foram efetivamente informados na sua folha de
salários mensal, e levados à tributação por meio de sua declaração em GFIP e posterior
pagamento por meio de GPS (vide doc. 12 e arq_nao_pag005), o que foi completamente
desconsiderado pela Fiscalização".

Afirma “... a impossibilidade de comparação entre os valores contabilizados nas contas
contábeis nos 571100161, 57100162 e 57100163 e aqueles informados a título de horas extras
em sua folha de pagamentos de salários, uma vez que na contabilidade há valores de outras
rubricas, como adicional noturno e DSR; e (ii) a desconsideração de que na folha de salários
foram devidamente lançados os valores de adicional noturno e DSR, é totalmente ilegítima a
inclusão da suposta diferença entre os valores de horas extras lançados na contabilidade e na
folha de pagamento de salários, na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronal e
dos segurados, deve também ser cancelada esta parte da autuação."

9 - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A LICENÇA REMUNERADA.

Aduz que a Fiscalização “... vem considerando tão somente os eventos lançados na “Folha
Especial de Adiantamento” (apesar de não aceitar tal denominação), emitida na data em que o
empregado passou a gozar da licença remunerada, em que foram lançados os pagamentos da
referida rubrica e seus reflexos, deixando de analisar a “Folha Mensal”, sobre a qual recai a
tributação.”

Assevera que “... os valores referentes à licença remunerada foram transportados para a Folha
Mensal, na qual é contabilizado o adiantamento com o desconto do que foi adiantado.”
Fl. 56939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Acrescenta que “... a Contribuição Previdenciária deve ser recolhida sobre os valores
correspondentes à licença remunerada lançada na Folha Mensal e não em ambas as folhas, tal
como entendeu a Fiscalização para proceder à autuação.”

Alega ser totalmente equivocada a afirmação da Fiscalização de que “a própria autuada que
classifica as rubricas apuradas como sendo não sujeitas a incidência tributária (NÃO É
BASE)”.

Afirma que em nenhum momento considera que essas rubricas não se sujeitam à incidência das
contribuições previdenciárias, pelo contrário, “... o que se defende é a impossibilidade de se
considerar apenas uma das Folhas de Pagamento, como fez a Fiscalização, na medida em que a
tributação ocorre apenas na Folha Mensal.”

Diz que “... essa mesma análise deve ocorrer, ainda, em relação à planilha (arq_nap_pag006) e
aos contracheques (doc. 15) de dez funcionários apresentados pela Impugnante em sua defesa,
por amostragem, que demonstram a consideração dos valores pagos a título de licença
remunerada, e seus reflexos, como verba salarial para fins de tributação pelas contribuições
previdenciárias, devendo ser retificada a planilha número 30 elaborada pela Fiscalização.”

10 - ARGUMENTO DESCONSIDERADO PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ABONO SAÍDA DE FÉRIAS E ABONO SAÍDA DE LICENÇA REMUNERADA.

Aduz que os pagamentos realizados a título de abono de férias e abono saída licença
remunerada, decorrem da previsão constante em Acordos Coletivos de Trabalho, data-base
2015 e 2016, segundo os quais o abono se dará no valor máximo correspondente a 10 dias de
trabalho (1/3 do salário nominal), portanto não deve incidir sobre eles as contribuições
previdenciárias. Assevera que segundo o art. 144 da CLT, o abono de férias está excluído do
campo de incidência da contribuição previdenciária e das contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos desde que esteja firmado em contrato (contrato, regulamento da
empresa, convenção ou acordo coletivo) e o valor pago não ultrapasse 20 dias de salário.

Acrescenta que se a verba concedida ao trabalhador está em conformidade com o art. 144 da
CLT, não compõe o salário de contribuição, por força do item 6 da alínea “e” do §9o do art. 28
da Lei n.o 8.212/1991.

11 - ABONO ÚNICO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.

Alega que “... as Informações Fiscais, eximindo-se de analisar os documentos apresentados
pela Impugnante, entre os quais está a Folha de Pagamento Especial, limitou-se a informar que
nas planilhas 33, 34 e 35 elaboradas pela Fiscalização não houve quaisquer descontos de abril a
dezembro de 2016”, contudo entende que essa informação não atende à diligência fiscal.

Afirma que “... os valores referentes ao abono único foram, então, transportados para a Folha
Mensal, na qual é contabilizado o adiantamento com o desconto do que foi adiantado.”
Aduz que “... ao lançar os valores discriminados na Folha Mensal assim como aqueles que
constam na Folha Especial, a Fiscalização exige em duplicidade os valores que entende
devidos a título de abono único”, e que “... esse cenário se repete para todos os casos em que há
o lançamento da rubrica 1703 - REP ABONO ÚNICO CCT.”

Requer o retorno dos autos à Fiscalização, a fim de que reexamine os documentos
apresentados, inclusive a Folha de Pagamento Especial em comparação com a Folha Mensal, a
fim de excluir da autuação os valores das contribuições previdenciárias (patronal e segurados)
lançadas sobre a rubrica 1703 - REP ABONO ÚNICO CCT, em razão da duplicidade.

12 - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE ABONO ÚNICO.
Fl. 56940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Diz que “... a exigência fiscal deve ser cancelada de plano em razão de o abono concedido pela
Impugnante não possuir nenhum dos elementos caracterizadores da remuneração, tendo sido
estabelecido em negociação coletiva, em parcela única, de forma não habitual e desvinculado
do salário, o que impõe a aplicação do PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 ao caso.”

Assevera que, para os anos-base de 2014 e 2016, celebrou os Acordos Coletivos de Trabalho
(doc. 18 da defesa) prevendo o pagamento de PARCELA ÚNICA a título de Abono Único aos
seus empregados.

Acrescenta que “... o valor do abono foi depositado no dia 28/11/2014 (Acordo Coletivo 2014
– o nome da verba nesse ACT era “prêmio”) para os empregados admitidos até 31 de dezembro
de 2013 e no dia 29/01/2016 (Acordo Coletivo 2016) para os empregados admitidos até o dia
31 de dezembro de 2014 que estivessem em atividade no dia 11/01/2016. E para os
empregados cujos contratos de trabalho se encontravam suspensos, os pagamentos foram
realizados à medida que retornavam ao trabalho, o que explica a existência de pagamentos
residuais ao longo dos anos de 2015 e 2016.”

Assegura que, por reconhecer que a “habitualidade” é requisito indispensável para a inclusão
de verba no salário de contribuição, a Lei no 8.212/91 expressamente reconhece que estão fora
de incidência os valores: “recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário”, nos termos do art.28, §9o, ‘e’, 7 da Lei no 8.212/1991

13 - ACERTO HORAS EXTRAS 50% - PAGAMENTO REALIZADO EM 2018. Alega que

“... a Fiscalização afirma que não teria sido possível analisar a GFIP retificadora transmitida
em março/2018, referente à competência de maio/2015, em razão de ela se encontrar com o
status “2 – aguardando exportação”.
Afirma que “... em momento algum a Fiscalização intimou a Impugnante prestar
esclarecimentos ou tomar providências em relação ao status da referida GFIP, a fim de que o
procedimento fiscal pudesse ser efetivado, optando por ignorar o envio da declaração ao
Fisco.”

Diz que não tinha conhecimento de que a exportação da GFIP não havia sido concluída e que
se trata de um problema operacional da Receita Federal que não lhe pode ser imputado. Aduz
que “... conforme informado na Impugnação, após verificar que não havia incluído os valores
referentes ao acerto de horas extras na GFIP referente a maio/2015, a Impugnante procedeu à
retificação da GFIP (ajuste de informação – código 9 – modificação), informando as bases
corretas e procedendo ao devido recolhimento das contribuições sobre elas incidentes.”

Assevera que “... a Fiscalização jamais poderia ter se furtado de analisar que a Impugnação foi
instruída com os documentos comprobatórios da inclusão dos valores na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, como contracheques dos empregados e GFIP retificadora
transmitida em março/2018 (vide doc. 20)”.

Assegura que “... com relação ao recolhimento realizado pela Impugnante para a competência
de junho/2015, a Fiscalização não tratou do assunto e, assim, não fez a devida alocação do
pagamento ao débito”.

Acrescenta que “... conforme documentos que instruíram a Impugnação, no prazo para
apresentação da defesa, a Impugnante efetuou o recolhimento dos valores exigidos a título de
“acerto horas extras 50%” para o período de junho/2015, com a redução de 50% da multa de
ofício (vide doc. 21).”

14 - DIFERENÇA DE FÉRIAS CCT E DIFERENÇA SALÁRIO CCT – DECLARAÇÃO EM
GFIP PARTICULAR.

Fl. 56941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Alega que em relação às rubricas “diferença de férias CCT” e “diferença salário CCT”, a DRJ
determinou que a Fiscalização averiguasse a informação de que os valores foram devidamente
declarados em GFIP particular (código 650) e recolhidos pela Impugnante.

Afirma que está comprovado nos autos que a Impugnante declarou os valores referentes às
rubricas “diferença de férias CCT” e “diferença salário CCT” por GFIP particular (Código
650), nas competências de outubro e novembro de 2015, procedendo ao recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas. Os documentos comprobatórios (GFIP e
GPS) se encontram anexos à defesa (vide doc. 23).
Por fim, foram ratificadas as demais matérias impugnadas que não foram objeto
de análise fiscal na diligência.
A DRJ , na análise de toda a documentação e argumentação juntada aos autos ,
manifestou o seu entendimento no seguinte sentido:
JURISPRUDÊNCIA
No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios, exceto nos casos regulamentados pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014.
ALEGAÇÕES DE QUE FOI DESCONSIDERADA GFIP RETIFICADORA
E DE EQUÍVOCO QUANTO AO MANAD UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO
REFERENTE A MAIO/2015.
As alegações da defesa de que foi desconsiderada GFIP retificadora e de equívoco
quanto ao MANAD utilizado pela Fiscalização referente a maio/2015 não procedem.
Foi explicitado pela Fiscalização, tanto no relatório fiscal, quanto na informação
fiscal da diligência, que foram consideradas as GFIP na situação “exportadas" antes do início da
ação fiscal (31/08/2018) e estas foram discriminadas no relatório fiscal.
Na diligência, a Fiscalização identificou a ocorrência de equívoco na competência
04/2016 do estabelecimento matriz, sendo que as devidas correções (anulação dos valores
lançados para a competência 04/2016) estão discriminadas na Tabela 6 em anexo.
Quanto à GFIP referente ao mês 05/2015 do estabelecimento 16.701.716/0036-86
com data de envio 22/03/2018 e de gravação 23/03/2018, conforme consulta efetuada ao sistema
informatizado da RFB (fls. 50.264/50.265), tal GFIP encontra-se na situação "aguardando
exportação" e com indicação de Código de Bloqueio Por Débito no 05 – que indica que a GFIP já
foi tratada e que foi bloqueada, não produzindo efeitos tributários.
Salienta-se que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de
que a referida GFIP retificadora deveria ter sido considerada válida antes do início da ação fiscal.
Ou seja, não apresentou elementos aptos a comprovar por quais motivos a GFIP retificadora
deveria ter sido “aceita e validada” pela DRF de origem por ocasião do tratamento e bloqueio da
GFIP e na apuração da Fiscalização.
Fl. 56942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Fato é que a GFIP não pode ser considerada por não ter sido efetivamente
exportada (desbloqueada e validada) antes do início do procedimento fiscal.
Quanto à alegação de existência de divergência entre o valor da folha de
pagamento no Manad considerado pela empresa e o considerado pela Fiscalização, tem-se que
constam às fls 522 e 523 os recibos de entrega de arquivos digitais do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais, assinados pelo contribuinte e pela RFB, o que comprova
autenticidade dos arquivos apresentados. Na manifestação acerca da diligência a defesa alega a
divergência e apresenta uma planilha eletrônica com os valores que considera corretos. Contudo
tais argumentos não são suficientes para comprovar as alegações, portanto estas não podem ser
acatadas.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM OUTROS
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIAS.
A planilha apresentada pela defesa e as consultas efetuadas ao sistema
informatizado da RFB são suficientes para comprovar a existência de declaração em GFIP para
os valores discriminados nas tabelas constantes na manifestação acerca da Informação Fiscal de
Diligência, às fls. 50.296/50.356.
Assim a autuação deve ser retificada retirando-se os valores recolhidos em outros
estabelecimentos conforme Tabela 6 em anexo.
ALEGAÇÕES SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
A defesa comprovou possuir decisão judicial transitada em julgado reconhecendo
o seu direito de não incluir o aviso prévio indenizado e seus respectivos proporcionais de
décimo-terceiro salário e férias na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo a
documentação
apresentada
(“Doc_Comprobatorios01.xlsx”,
“arq_não_pag001.xlsx”
e
“Arq_não_pag002.xlsx”) não é suficiente para comprovar que as rubricas abrangidas pela
decisão judicial tenham sido oferecidas à tributação. Nas planilhas apresentadas não é possível
confirmar se os valores das referidas rubricas constaram nas folhas de pagamento do contribuinte
com incidência das contribuições.
Ademais, é possível afirmar que nas planilhas apresentadas foram incluídas
rubricas que não são objeto da decisão judicial, tais como: Adicional Noturno, MD horas extras,
MD Ind Integ, AD Trans Esp Fiasa, MD Prem Vend, MD S In Nat, MED AD Noturno, Medias
Adic. S/Hora, Periculosidade.
Sendo assim, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, suas
alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas.
ALEGAÇÃO DE MATRÍCULAS EM DUPLICIDADE NO MANAD.
Na manifestação acerca da diligência a defesa alega a duplicidade de matrícula
dos trabalhadores e apresenta documentação no “Arq_não_pag001” e no “Doc 03” (cabeçalhos
de contracheques, planilhas com indicação de colaboradores que possuem duas matrículas,
trechos de folha de pagamento em planilha eletrônica).
Fl. 56943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Contudo, pela análise dos documentos apresentados, não é possível constatar que
os referidos trabalhadores tenham sido considerados pela Fiscalização em duplicidade em uma
única competência gerando exigência duplicada para um mesmo fato gerador.
Pelos elementos constantes nos autos, não é possível associar os trechos de folha
de pagamento apresentados pela defesa em planilha eletrônica com os arquivos digitais
considerados pela Fiscalização na apuração das contribuições.
Sendo assim, tais documentos não são suficientes para comprovar as alegações
(nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), portanto não podem ser acatadas.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DOS IMPATRIADOS – EMPREGADOS
ESTRANGEIROS VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO PAÍS DE
ORIGEM.
A defesa alega que os colaboradores estrangeiros especificados não são segurados
obrigatórios da Previdência Social por estarem amparados por regime previdenciário no país de
origem.
A respeito dos segurados obrigatórios da Previdência Social, a Lei no 8.212/1991
estabelece as regras. Verifica-se que a regra geral é que os trabalhadores estrangeiros prestando
serviços no Brasil sejam considerados segurados obrigatórios da Previdência Social.
Contudo, nos acordos internacionais da Previdência Social há previsão para o
deslocamento temporário entre os cidadãos dos países acordantes, permitindo que durante um
certo período específico o trabalhador continue contribuindo com o regime previdenciário do seu
país de origem. Tal situação é válida, pois, não raramente ocorrem deslocamentos temporários de
trabalhadores entre unidades de empresas que possuem sede em diversos países (como é o caso
da autuada).
A Instrução Normativa MPS/INSS no 77/2015 estabelece também normas nesse
sentido. O Acordo Internacional entre Brasil e Itália regulamenta a situação nos artigos 37 a 43.
Ante o exposto, para que os referidos trabalhadores não sejam segurados
obrigatórios da Previdência Social no Brasil, o deslocamento temporário do trabalhador não
poderá exceder o período de 12 meses (Acordo Internacional Brasil e Itália) ou 60 meses
(Acordos Internacionais com os EUA e com o Canadá). A comprovação de que o referido
trabalhador está amparado pela Previdência Social do país de origem é feita através do
Certificado de Deslocamento Temporário emitido no país de origem. Os referidos documentos
não constam nos autos e não foram apresentados pela defesa.
Assim, de acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, por falta de
comprovação as alegações da defesa não podem ser acatadas.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS RELATIVOS ÀS RESCISÕES
COMPLEMENTARES.
A defesa afirma ter efetuado recolhimentos relativos à rescisões complementares
para as quais não houve retificação de GFIP.
Fl. 56944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

No ponto, importante salientar que a Guia da Previdência Social – GPS é o
documento pelo qual se efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias. Porém, a GPS
não identifica os fatos geradores relacionados com o valor recolhido; sendo que esta vinculação é
estabelecida por meio dos dados prestados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP que representa, para a Previdência
Social, o conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados correlatos.
Assim, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte somente estão vinculados aos
fatos geradores declarados em GFIP, de modo que as GPS apresentadas não têm o condão de
reduzir o lançamento ora em questão, cujos fatos geradores não foram declarados em GFIP.
Dessa feita, a alegação da defesa não pode ser acolhida.
ALEGAÇÕES SOBRE HORAS EXTRAS.
No tocante às horas extras, a defesa alega que a Fiscalização não pode utilizar as
contas contábeis referidas no Relatório Fiscal porque nessas contas estão contabilizadas outras
rubricas além das horas extras e que a legislação contábil não a obriga a contabilizar as rubricas
da mesma forma como informa na folha de pagamento. Sem razão a defesa.
A Fiscalização pode utilizar a contabilidade da empresa para identificar eventuais
fatos geradores de contribuições não declarados em GFIP, como o fez.
Sobre as obrigações da empresa, a Lei no 8.212/1991 estabelece as regras. Ao
contrário do entendimento da defesa, o contribuinte tem a obrigação legal de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições.
Sendo assim, correto o procedimento da Fiscalização ao apurar as contribuições
incidentes sobre os valores contabilizados a maior em suas contas da escrituração de horas extras
em confronto com a rubrica correspondente nas folhas de pagamento.
No caso, caberia ao contribuinte comprovar suas alegações discriminando todos
os valores lançados na contabilidade efetivamente correspondentes a horas extras e aqueles que
eventualmente não seriam relativos a horas extras, que teriam sido contabilizados por erro, e não
somente alegar que “... é impossível comparar os lançamentos realizados nas contas contábeis
nos 571100161, 57100162 e57100163 com aqueles realizados na folha de pagamentos de
salários”.
Simplesmente indicar a existência de contabilizações com outra natureza contábil
nas contas cuja denominação remete ao crédito/pagamento de horas extras não é suficiente para
comprovar que os valores contabilizados a título de horas extras foram efetivamente informados
em folhas de pagamento e declarados em GFIP.
Sendo assim, considerando-se o que dispõe o Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e
16, que determinam que as alegações devem estar acompanhadas dos elementos que as
fundamentem, os argumentos da defesa referidos não merecem acolhida.
Fl. 56945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Quanto às retificações propostas pela Fiscalização na Informação Fiscal de
Diligência, referentes à exclusão de valores lançados a crédito nas contas contábeis de “Horas
Extras”, estas estão discriminadas na Tabela 6 em anexo.
ALEGAÇÕES SOBRE LICENÇA REMUNERADA.
Quanto à referida rubrica, o contribuinte afirma que concorda com a incidência de
contribuições previdenciárias e para as outras entidades e fundos sobre a rubrica "Licença
Remunerada". A sua discordância se resume às bases de cálculo utilizadas pela Fiscalização
(Folha de Pagamento Mensal/Folha de Pagamento Especial - adiantamento).
Na manifestação acerca da diligência, a defesa apresenta alegações. Tais
afirmações, além de contraditórias, são improcedentes. Como explanado pela Fiscalização na
Informação Fiscal de Diligência, foi considerada a folha de pagamento mensal apresentada pela
empresa (arquivos digitais conforme recibos constantes nos autos). Na folha de pagamento
mensal, consta o desconto do valor do adiantamento, contudo este não foi reduzido da base de
calculo, o que está correto, senão sobre o valor do adiantamento não iria incidir as contribuições.
Os contracheques apresentados pela defesa constando os valores totais recebidos e
os descontos dos adiantamentos não são suficientes para comprovar que houve erro na apuração
efetuada pela Fiscalização.
A defesa não comprovou ter ocorrido exigência em duplicidade relativamente ao
valor do adiantamento, portanto suas alegações não podem ser acatadas. Alegação de não
incidência de contribuições sobre as rubricas “Abono Único”, “Abono de Saída de Férias”,
“Abono de Saída de Licença Remunerada”, “Gratificação na Admissão" e “Gratificação”.
A defesa alega que as citadas rubricas consideradas bases de cálculo de
contribuições previdenciárias pela Fiscalização não são passíveis de tributação, pois se tratam de
abonos e gratificações que cumprem os requisitos previstos no § 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991.
O texto constitucional, em seu artigo 195, inciso I, alínea “a”, autoriza a
incidência de contribuições sociais “sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício”.
Isso significa que a concepção constitucional, para efeitos de tributação, não
restringe as verbas de incidência à pura e à simples prestação dos serviços, mas engloba, ainda,
quaisquer verbas recebidas em razão do trabalho, ou que com ele se relacionam, salvo as
hipóteses excludentes previstas na legislação infraconstitucional.
Portanto, por autorização constitucional, todos os rendimentos do trabalho e a ele
associados são base de incidência das contribuições previdenciárias e sociais, a exceção das
excluídas de tributação por força de lei, ou das verbas indenizatórias/ressarcitórias, dentro das
hipóteses excludentes previstas.
Fl. 56946
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Nesse mesmo sentido, é importante frisar que a base de cálculo das contribuições
previdenciárias (também aplicável às contribuições para outras entidades e fundos) deve ser
identificada em conformidade com o que dispõe a Lei no 8.212/1991.
A mesma Lei, com redação vigente na data de ocorrência dos fatos geradores,
discriminou, taxativamente, quais as parcelas pagas, creditadas ou devidas ao empregado,
destinadas a retribuir o trabalho, por força da lei, do contrato, do acordo coletivo ou sentença
normativa, não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias
Frise-se que o emprego da locução conjuntiva alternativa “quer” no trecho “quer
pelos serviços prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador”, não implica que a norma
(extraída da interpretação conjunta dos dispositivos legais contidos na Lei) pretenda excluir da
base de cálculo verbas devidas em razão do conteúdo de contrato de trabalho, da legislação, de
instrumentos de negociação coletiva ou de sentença normativa.
Aliás, se assim não fosse, não haveria razão para que no § 9o do artigo 28 da Lei
no 8.212/1991 (que também emprega a expressão “quer pelos serviços prestados, quer pelo
tempo a disposição do empregador”) fossem excluídas da base de cálculo, com taxatividade,
verbas devidas ao empregado por força da lei, contrato, ou de instrumentos de negociação
coletiva, mesmo quando este empregado não está à disposição ou disponibilizando sua força
laboral em favor do empregador.
Dessa feita, considerando-se a legislação citada e a taxatividade das verbas que
não integram as bases de cálculo por força dessa legislação, entende-se que não tem razão o
contribuinte quando alega que não incidem contribuições previdenciárias sobre as citadas
rubricas.
A defesa alega ainda que o “abono de saída de férias” e o “abono de saída de
licença remunerada” foram pagos por expressa determinação de Acordo Coletivo e que tal verba
lastreou-se no art. 144 da CLT.
No caso, como relatado e não infirmado pela defesa, as rubricas em questão,
nomeadas como “abono de saída de férias” e o “abono de saída de licença remunerada” (a defesa
afirma que as rubricas possuem a mesma natureza, portanto infere-se que seguem as mesmas
regras), referem-se, de fato, a um prêmio assiduidade assegurado aos empregados que, durante o
período aquisitivo de férias, não tivessem mais de 7 faltas ao serviço, a ser pago em virtude de
cláusula de acordo coletivo. Este abono varia de acordo com o número de faltas no período
aquisitivo e incide sobre o salário nominal na proporção de a 1/3, 1/4 ou 1/5.
Nos termos do artigo 28, § 9o, alínea ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/1991, não
integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de abono de férias na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT.
Cabe observar ainda que a CLT, nos termos do artigo 143, faculta ao empregado
converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Assim, por exemplo,
se determinado trabalhador tem direito a 30 dias de férias, pode optar por descansar apenas 20
dias e trabalhar os outros 10, o que lhe assegurará, sem prejuízo da remuneração relativa ao
período integral de 30 dias, um abono correspondente aos 10 dias que “vendeu” ao empregador,
não integrando, esta parcela, o salário-de-contribuição.
Fl. 56947
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Quando a concessão do suposto abono for vinculada a fatores como eficiência,
assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em cláusula
contratual ou convenção coletiva de trabalho, restará modificada a natureza jurídica do abono de
férias previsto no art. 144 da CLT, pois deixará de ser um direito subjetivo do empregado e
passará a ser um prêmio/gratificação condicionado às regras impostas pelo empregador ou em
Acordo Coletivo.
O “abono de saída de férias” e o “abono de saída de licença remunerada” foram
pagos sob determinada condição – não mais que 7 faltas durante o período aquisitivo de férias,
isto é, o pagamento foi diretamente associado à contraprestação de serviço (assiduidade).
O “abono único”, por sua vez, tem vinculação direta ao tempo de serviço prestado
na empresa, pois, como consta no trecho do acordo coletivo transcrito na defesa (fl. 1.126), a
rubrica tem um valor proporcional aos meses trabalhados em 2015 e um valor máximo de
R$1.000,00 para quem trabalhou durante todo o ano.
Trata-se, de fato, de pagamentos de prêmios por assiduidade ou tempo de serviço
prestado, que não guardam relação alguma com o Abono de Férias previsto nos arts. 143 e 144
da CLT, como também não estão expressamente desvinculados do salário por força de lei, nos
termos do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no 8.212/1991.
Especificamente quanto ao “Abono Único”, como se vê, da leitura dos
dispositivos acima, as importâncias pagas a título de abono não integram o salário de
contribuição somente quando expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Assim, como regra, o abono constitui uma verba retributiva e possui natureza
salarial, correspondendo a um acréscimo aos valores percebidos pelos empregados, em
decorrência da relação de trabalho existente, integrando o salário-de-contribuição.
O contribuinte em sua impugnação faz menção ao PARECER PGFN/CRJ/No
2114/2011 e ao Ato Declaratório PGFN no 16/2011, no entanto, estes não podem ser aplicados
ao presente caso porque o “abono único” pago pela impugnante não foi previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em razão da reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que a contribuição previdenciária não incide
sobre os valores pagos pelo empregador aos seus empregados a título de abono único concedido
por meio de Convenção Coletiva de Trabalho elaborou o PARECER PGFN/CRJ/No 2114 de
20/11/2011 que foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda em 7/12/2011, conforme
despacho publicado no Diário Oficial da União – DOU, em 9/12/2011, Seção 1, página 58.
Posteriormente, foi elaborado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN o Ato
Declaratório no 16 de 20/12/2011.
Constata-se que o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, o despacho do Ministro de
Estado que o aprovou e o Ato Declaratório no 16/2011 se referem, expressamente, a abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT pago sem habitualidade. Tais atos não
fazem qualquer menção a Acordo Coletivo de Trabalho, espécie do gênero “instrumento de
negociação coletiva”.
Fl. 56948
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Portanto, inexiste autorização normativa que permita à autoridade administrativa
aplicar o Ato Declaratório no 16/2011 ao presente caso, no qual o “Abono Único” foi pactuado
em Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a impugnante o Sindicato representativo dos
empregados.
Esse entendimento foi manifestado na Solução de Consulta COSIT no 130, de
01/06/2015 Portanto, o valor referente ao abono único em questão deve integrar o salário de
contribuição, pois não se amolda aos contornos dados pelo artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7 da
Lei no 8.212/91, ou ao entendimento pacificado no STJ, e estendido à RFB, através do Ato
Declaratório PGFN n° 16/2011.
Quanto à alegação de lançamento em duplicidade referente ao Abono Único,
transcreve-se a seguir trecho da Informação Fiscal de Diligência. O contribuinte questiona às
bases de cálculo utilizadas pela Fiscalização afirmando que foram utilizadas “Folha Mensal” e
“Folha Especial” (adiantamento), o que acarretou duplicidade na exigência.
Na manifestação acerca da diligência, a defesa apresenta as alegações Como
explanado pela Fiscalização na Informação Fiscal de Diligência, foi considerada a folha de
pagamento mensal apresentada pela empresa (arquivos digitais conforme recibos constantes nos
autos).
Os contracheques apresentados pela defesa constando os valores totais recebidos e
os descontos dos adiantamentos não são suficientes para comprovar que houve erro na apuração
efetuada pela Fiscalização, por não ser possível identificar tais valores no lançamento.
A defesa não comprovou ter ocorrido exigência em duplicidade relativamente ao
valor do adiantamento, portanto suas alegações não podem ser acatadas.
Em relação à “Gratificação na Admissão” ou “Bônus na Admissão", a defesa
alega que é pago uma única vez ou em parcelas para atração de profissionais estratégicos, e por
não ser habitual, não pode integrar o salário de contribuição
No caso da “Gratificação”, a defesa afirma que se trata de gratificação que visa
estimular a transferência de seus empregados para a filial em Goiana – PE.
A alegação de eventualidade nos pagamentos das gratificações não pode ser
acatada, pois tratam-se de gratificações que possuem nítida natureza salarial e na sua essência
possuem a mesma natureza da rubrica "Bônus Hiring", sendo que para esta, a defesa não se
insurgiu contra o mérito da exigência.
De fato as contribuições previdenciárias podem não incidir sobre ganhos não
habituais, contudo, no caso, trata-se de premiação destinada a estimular a transferência ou a
contratação de empregados com qualificação técnica diferenciada, portanto é habitual, pois desde
que atendidas as condições estabelecidas, a verba será devida ao segurado.
Existe habitualidade quando se tem conhecimento prévio de que tal direito será
assegurado ao empregado quando implementada determinada condição prevista em contrato,
como no caso.
Fl. 56949
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

As referidas verbas são decorrentes do contrato de trabalho e não tem natureza de
verbas eventuais, por não estarem relacionadas a uma situação fortuita, imprevista, inesperada ou
não planejada, ao contrário, é esperada desde a contratação ou transferência. Portanto é base de
cálculo das contribuições. A natureza jurídica das parcelas em questão é de verba recebida em
decorrência do contrato de trabalho. São gratificações ajustadas na admissão ou transferência e o
ajuste afasta a caracterização da liberalidade e do ganho eventual. O ajuste, expresso ou tácito,
consubstancia a figura jurídica da retribuição pelo trabalho, ou seja, salário. Consequentemente,
a gratificação ajustada é verba de natureza salarial e compõe o salário de contribuição.
Ademais, apesar das explicações da empresa apontarem para o fato da verba ser
paga somente na admissão ou transferência do empregado, a fiscalização discrimina na planilha
12.1 (fl. 508), os empregados beneficiários e a situação em que há beneficiários que recebem o
rubrica em mais de um mês, demonstrando o caráter não eventual do pagamento.
ALEGAÇÃO PAGAMENTO EM 2018 REFERENTE A “ACERTO DE
HORAS EXTRAS 50%”.
O lançamento foi efetuado envolvendo as competências 05/2015 e 06/2015
relativas ao estabelecimento 16.701.716/0036-86.
A defesa alega que os valores referentes a 05/2015 foram recolhidos em 03/2018
com a GFIP devidamente retificada, portanto antes do início da ação fiscal.
Quanto aos valores relativos a 06/2015. diz que efetuou o recolhimento dentro do
prazo para impugnação com a redução de 50% da multa de ofício e apresenta o comprovante.
Em relação à GFIP referente à competência 05/2015 para o estabelecimento
16.701.716/0036-86, com data de envio 22/03/2018 e de gravação 23/03/2018, conforme
consulta efetuada ao sistema informatizado da RFB (fls. 50.264/50.265), tal GFIP encontra-se na
situação "aguardando exportação" e com indicação de Código de Bloqueio Por Débito no 05 –
que indica que a GFIP já foi tratada e que foi bloqueada.
Como afirmado no tópico anterior, a defesa não trouxe aos autos nenhum
elemento comprobatório de que a referida GFIP retificadora deveria ter sido considerada válida
antes do início da ação fiscal. Ou seja, não apresentou elementos aptos a comprovar por quais
motivos a GFIP retificadora deveria ter sido “aceita e validada” pela DRF de origem por ocasião
do tratamento e bloqueio da GFIP e na apuração da Fiscalização. Fato é que a GFIP não pode ser
considerada por não ter sido efetivamente exportada (desbloqueada e validada) antes do início do
procedimento fiscal.
Com relação aos pagamentos relativos à competência 06/2015, efetuados dentro
do prazo para impugnação com redução de multa de ofício, tem-se que, trata-se de matéria não
impugnada. Assim, a parte da autuação referente à matéria não impugnada deve ser apartada e os
recolhimentos devem ser apropriados ao débito pela DRF de origem.

ALEGAÇÕES SOBRE DIFERENÇA DE FÉRIAS CCT E DIFERENÇA DE
SALÁRIO CCT.
Fl. 56950
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

No tocante à rubrica “Diferença de Férias CCT” o lançamento foi efetuado na
competência 10/2015 para o estabelecimento 16.701.716/0034-14.
Quanto à rubrica “Diferença de Salário CCT” o lançamento foi efetuado nas
competências 10/2015 e 11/2015 relativas ao estabelecimento 16.701.716/0034-14.
A defesa alega ter declarado tais valores em GFIP “particular” com o código de
recolhimento 650 e ter efetuado o devido recolhimento.
Contudo, ao contrário do entendimento da defesa, e como relatado pela
Fiscalização no item 9 da Informação Fiscal de Diligência (fl. 50.211), a autoridade lançadora
considerou as GFIP com código de recolhimento 650, exportadas em 03/11/2015 (competência
10/2015) e em 04/12/2015 (competência 11/2015). E em confronto com as folhas de pagamento
apresentadas apurou os valores constantes nas planilhas 11 – Diferença de Férias CCT (fl. 455) e
14 – Diferença de Salário CCT (fl. 462).
As GFIP apresentadas no “Doc. 23” da impugnação são exatamente as mesmas
analisadas pela Fiscalização, conforme relatado no Relatório Fiscal e na Informação Fiscal de
Diligência.
Apresentar cópias das GFIP e GPS, como fez a defesa, não é suficiente para
infirmar as conclusões fiscais de que as referidas rubricas não foram oferecidas à tributação
principalmente porque a Fiscalização relatou que utilizou as folhas de pagamento apresentadas
pela empresa, o que não foi refutado pela defesa.
Ante o exposto, de acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, por
falta de comprovação, as alegações da defesa não podem ser acolhidas.
ALEGAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO NO LUCROS E RESULTADOS -
PLR.
De acordo com o relato fiscal, os pagamentos relativos a PLR foram considerados
base de cálculo das contribuições porque alguns estabelecimentos que pagaram PLR não
estavam abrangidos pela área territorial do sindicato que assinou o acordo e, principalmente
porque os correspondentes acordos coletivos foram firmados extemporaneamente.
a) o acordo coletivo que estipulou o pagamento da PLR até o dia 31/01/2015, teve
sua vigência determinada para o período de 01/01/2014 a 31/12/2014; a cláusula quinta
determina que as metas e indicadores para 2014 foram à assiduidade do empregado, a produção
global de veículos do ano e o indicador de qualidade considerando o índice mensal de
01/01/2014 a 31/12/2014. Todavia tal acordo foi implantado em 20/06/2014, conforme cópia
fornecida pelo sindicato dos trabalhadores;
b) o acordo coletivo que estipulou o pagamento da PLR até o dia 31/01/2016, teve
sua vigência determinada para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015; a sua cláusula quinta
determina que as metas e indicadores para 2015 foram a assiduidade do empregado, a produção
global de veículos do ano e o indicador de qualidade considerado o índice mensal de 01/01/2015
a 31/12/2015. Todavia tal acordo foi implantado em 22/06/2015, conforme cópia fornecida pelo
sindicato dos trabalhadores;
Fl. 56951
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

c) o acordo coletivo que estipulou o pagamento da PLR até o dia 31/01/2017, teve
sua vigência determinada para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016; a sua cláusula quinta
determina que as metas e indicadores para 2016 foram a assiduidade do empregado, a produção
global de veículos do ano e o indicador de qualidade considerado o índice mensal de 01/01/2016
a 31/12/2016. Todavia tal acordo foi implantado em 27/06/2016, conforme cópia fornecida pelo
sindicato dos trabalhadores.
Assim, como os acordos não foram firmados antes do início do período de
avaliação acerca do cumprimento de metas, a Fiscalização considerou que a legislação de
regência foi descumprida, devendo, portanto a PLR ser considerada base de cálculo das
contribuições.
Além disso, foram identificados pagamentos de PLR em estabelecimentos que
não estão incluídos nos acordos coletivos apresentados.
Quanto à legislação que rege a matéria, tem-se que o direito dos empregados à
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa é uma garantia constitucional prevista no
inciso XI do artigo 7o da CF/1988. No entanto, o direito às referidas parcelas, sem vinculação à
remuneração, não é auto-aplicável, sendo sua eficácia limitada à edição de lei, consoante
estabelece a parte final do inciso apontado, abaixo transcrito:
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794/1994, que
dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras
providências.
A aludida Medida Provisória foi reeditada várias vezes, culminando na Lei no
10.101/2000. Assim, a participação nos lucros somente estará desvinculada da remuneração, se
atender às determinações da lei citada, conforme disposto na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/1991.
Nesse sentido, cumpre destacar o requisito previsto no artigo 2o, caput, e §§ 1o e
2o da Lei no 10.101/2000. Verifica-se que, nos termos da legislação citada, para afastar a
incidência de contribuições previdenciárias de verbas pagas, creditadas ou devidas, com o título
de “participação de lucros ou resultados”, deve constar, nos instrumentos de negociação coletiva
que formalizam as negociações relativas a PLR, no mínimo, de forma clara e objetiva, elementos
que permitam ao empregado identificar os direitos substantivos de participação (o que lhe será
atribuído relativamente a lucros ou resultados alcançados no período a que se refere o acordado),
as regras para aquisição desses direitos (o que deve fazer para participar dos lucros e resultados
da empresa), inclusive com mecanismos de acompanhamento de informações relacionadas ao
cumprimento do acordado, a periodicidade de distribuição da PLR, ao período de vigência e
prazo para revisão do acordo, podendo ser considerados, para esse mister, (a) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; (b) programas de metas, resultados e
prazos pactuados previamente.
E para que se atenda à legislação que disciplina a PLR não basta o cumprimento
formal do disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/2000. Isso porque só pode ser considerada
participação nos lucros ou resultados, o valor pago como instrumento de integração de capital e
trabalho e como incentivo à produtividade.
Fl. 56952
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Ou seja, de acordo com os dispositivos contidos na Lei no 10.101/2000, a
participação nos lucros ou resultados somente existirá em caso de vinculação entre os direitos de
participação e as condutas dos empregados incentivados a buscar produtividade, aliando os
interesses do “capital” (empregador) e do “trabalho” (empregado).
É por essa razão que a referida lei exige que o empregado possa conhecer
previamente a extensão do direito que persegue (valor e condições de pagamento da PLR) e as
regras para aquisição desse direito (regras acerca das metas, resultados a serem perseguidos),
pois, sem isso, não há como haver integração entre capital e trabalho, nem influência sobre a
conduta do trabalhador na busca de incremento de produtividade.
No caso em tela, conforme relatado, e não infirmado pela defesa, os acordos
foram firmados após o início do período de apuração dos resultados. Assim, tais acordos não
atendem aos requisitos previstos na Lei no 10.101/2000, tendo em vista que não existe programa
de metas, com resultados e prazos pactuados previamente; e não existe a fixação de direitos
substantivos da participação, com índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa.
Em sua defesa, o contribuinte afirma que a legislação não obriga que os acordos
sejam assinados antes do início do período de apuração dos resultados, não havendo nenhuma
irregularidade no procedimento adotado.
Por se tratar de estabelecimento de prazos e metas a serem cumpridos desde de
janeiro do ano civil, não se pode atribuir vigência retroativa aos acordos assinados em junho do
ano a que se refere. Assim, não houve pactuação prévia (antes do início do período de vigência),
como exige a lei, de modo que não restam dúvidas quanto ao descumprimento, no caso concreto,
da exigência legal de que o pacto resultante seja prévio, isto é, anterior ao período a que se
refere, possibilitando que os trabalhadores direcionem seus esforços para alcançar as metas
estabelecidas, devendo ser salientado que a assinatura do acordo é a fase final da negociação
coletiva e, portanto, faz parte da negociação prévia exigida pela lei.
Ora, se a Participação nos Lucros ou Resultados constitui instrumento de
integração entre capital e trabalho, não faz sentido que os critérios de pagamento sejam
estabelecidos após o período de apuração do lucro ou resultado ou mesmo no seu curso, como no
caso em questão.
Se há metas, estas devem ser pactuadas previamente. Há uma preclusão lógica
temporal assinar acordos na parte final do ano para orientar e estimular a produção dos
trabalhadores, já realizada. A Lei de regência da PLR estabelece critérios que devem ser
seguidos se o objetivo for, também, evitar a incidência de Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros. Tem-se, portanto, que os Acordos sobre o PLR, no caso em questão, assinados em
junho dos respectivos anos não cumpriram suas finalidades, principalmente a de estimular a
produtividade.
Assim, as alegações da defesa não têm o condão de eximi-la do cumprimento da
legislação, portanto não podem ser acolhidas.
Quanto à extensão dos acordos coletivos a outros estabelecimentos além da base
territorial do sindicato que firmou o acordo, tem-se que, no ponto, foram desrespeitados os
Fl. 56953
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

princípios constitucionais da territorialidade e unicidade sindical contemplados na Constituição
da República de 1988, artigo 8o, inciso II.
Ao contrário do entendimento da defesa, a legislação determina que o alcance de
um acordo ou mesmo convenção coletiva restringe-se à categoria profissional abarcada na base
territorial objeto do acordo. Dessa forma é incabível a extensão para outros estabelecimentos,
sem que os sindicatos de cada uma dessas bases tenham participado das negociações ou no
mínimo assinado o acordo correspondente, promovendo o obrigatório, porque previsto na
legislação, arquivamento junto às Delegacias Regionais do Trabalho – DRT
Dessa feita, suas alegações não podem ser acatadas.
ALEGAÇÕES SOBRE BÔNUS HIRING.
Quanto ao lançamento relativo ao “Bônus Hiring”, a defesa não se insurge contra
o mérito, mas apenas em relação ao lançamento em duplicidade (Rep Bônus Hiring).
O lançamento foi discriminado na Planilha 10 de fl. 505. Nesse caso, o anexo
“Doc. 22” apresentado na impugnação conseguiu demonstrar que, de fato, ocorreu lançamento
em duplicidade referente à rubrica "Rep Bônus Hiring” (adiantamento), pois os valores
demonstrados nos contracheques apresentados correspondem exatamente aos valores lançados
no Planilha 10 de fl. 505.
Sendo assim, como, nesse caso, foi possível identificar a duplicidade, de forma
inequívoca, o lançamento deve ser retificado excluindo-se os valores relativos à rubrica "Rep
Bônus Hiring", conforme discriminado na Tabela 6 em anexo.
ALEGAÇÕES SOBRE INDENIZAÇÃO PREVISTA EM ACORDO
COLETIVO - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA E INCENTIVO A DEMISSÃO/BÔNUS
DE DEMISSÃO.
A defesa alega que os valores pagos a título de “indenização convenção coletiva”
foram previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 e, ao contrário do que relata a
Fiscalização, não possuem qualquer relação com a demissão coletiva de funcionários, pois
somente ocorre quando os empregados que possuírem mais de sete anos de serviços prestadas à
Empresa forem demitidos sem justa causa.
No caso do “Incentivo à Demissão”, apesar da nomenclatura utilizada, a defesa
alega que ”... não se trata de incentivo decorrente de um plano de demissão incentivada, posto
que os funcionários não se demitiram, mas de um bônus demissão aos funcionários que
prestaram serviços à Impugnante...” e “... se tratam de bônus de demissão, que possuem nítido
caráter indenizatório, uma vez que buscam indenizar a perda do emprego pela demissão por
iniciativa do empregador”.
Afirma ainda que as parcelas em questão possuem nítido caráter indenizatório,
uma vez que buscam fazer frente à perda do emprego pela demissão por iniciativa do
empregador, quando da rescisão do contrato de trabalho, e diz ser indiscutível que tais rubricas
são pagas uma única vez, portanto sem habitualidade.
Sem razão a defesa.
Fl. 56954
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

De fato as contribuições previdenciárias podem não incidir sobre ganhos não
habituais, contudo, no caso, trata-se de premiação destinada a estimular a transferência ou a
contratação de empregados com qualificação técnica diferenciada, portanto é habitual, pois desde
que atendidas as condições estabelecidas, a verba será devida ao segurado.
Existe habitualidade quando se tem conhecimento prévio de que tal direito será
assegurado ao empregado quando implementada determinada condição prevista em contrato, ou
como no caso, em acordo coletivo.
As referidas verbas são decorrentes do contrato de trabalho e não tem natureza de
verbas eventuais, por não estarem relacionadas a uma situação fortuita, imprevista, inesperada ou
não planejada, ao contrário, o pagamento da verba é esperado em caso de demissão sem justa
causa.
Portanto é base de cálculo das contribuições. A natureza jurídica das parcelas em
questão é de verba recebida em decorrência do contrato de trabalho. São gratificações ajustadas
para o caso de demissão sem justa causa e o ajuste afasta a caracterização da liberalidade e do
ganho eventual. O ajuste, expresso ou tácito, consubstancia a figura jurídica da retribuição pelo
trabalho, ou seja, salário. Consequentemente, a gratificação ajustada é verba de natureza salarial
e compõe o salário de contribuição.
Ao contrário do entendimento da defesa, o trecho do Acórdão no 2402-004.54610,
citado na impugnação corrobora o argumento da Fiscalização. É justamente por se prever a
ocorrência de demissão sem justa causa é que foi também foi previsto e ajustado o pagamento da
referida verba em tal situação, e, como dito acima, o ajuste afasta a caracterização da liberalidade
e do ganho eventual.
Assim sendo, as alegações da defesa não podem ser acatadas. Retificação.
Conforme discriminado nos tópicos anteriores, a autuação deve ser retificada nos seguintes
pontos:
a) Anulação dos valores lançados para a competência 04/2016;
b) Exclusão dos valores lançados que foram declarados em outros
estabelecimentos da empresa;
c) Exclusão dos valores lançados a crédito nas contas contábeis de “Horas
Extras”;
d) Exclusão dos valores relativos à rubrica "Rep Bônus Hiring";
Assim a autuação deve ser retificada conforme Tabela 6 em anexo.
Solicitação de diligência
Também não pode ser deferida a solicitação de nova diligência, uma vez que o
relato da fiscalização e a documentação juntada aos autos, bem como os esclarecimentos
prestados por ocasião da primeira diligência deferida, são suficientes para a comprovação do
descumprimento das obrigações objeto da autuação em comento.
Fl. 56955
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 estabelece. Assim, considerando-se que a
defesa não juntou aos autos qualquer elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos
fatos que ensejaram o presente lançamento é prescindível a realização de nova diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação e
manter parcialmente os créditos tributários exigidos conforme retificação discriminada na Tabela
6 em anexo.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário lançado.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto à jurisprudência e alegação de nulidade do lançamento, entendo que de
fato a autoridade tributária, de fato, retificou as planilhas de cálculo conforme discriminado na
informação fiscal de diligência. Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, não ocorreu erro
de direito ou modificação de critérios jurídicos adotados .

A retificação dos cálculos, tanto a relativa ao FAP (utilização do índice FAP de
cada estabelecimento) quanto à contribuição dos segurados (utilização da alíquota de acordo com
a tabela constante no caput do artigo 20 da Lei no 8.212/1991) não implicou em alteração na
fundamentação legal indicada nos formulários de autuação. Portanto, mantenho entendimento da
decisão de piso.

No que se refere às alegações de que foi desconsiderada GFIP retificadora e de
equívoco quanto ao MANAD utilizado pela Fiscalização referente a maio/2015, foi detalhado
pela fiscalização, tanto no relatório fiscal, quanto na informação fiscal da diligência, que foram
consideradas as GFIP na situação “exportadas" antes do início da ação fiscal (31/08/2018) e estas
foram discriminadas no relatório fiscal.

Além disso, na diligência, a Fiscalização identificou a ocorrência de equívoco
na competência 04/2016 do estabelecimento matriz, sendo que as devidas correções (anulação
dos valores lançados para a competência 04/2016) foram discriminadas nas Tabelas 4 e 5.

Repita-se que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório
de que a referida GFIP retificadora deveria ter sido considerada válida antes do início da ação
Fl. 56956
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

fiscal. Ou seja, não apresentou elementos aptos a comprovar por quais motivos a GFIP
retificadora deveria ter sido “aceita e validada” pela DRF de origem por ocasião do tratamento e
bloqueio da GFIP e na apuração da Fiscalização.

Quanto à alegação de recolhimentos efetuados em outros estabelecimentos da
empresa por motivo de transferências, fora feita a retificação retirando-se os valores recolhidos
em outros estabelecimentos conforme Tabelas 4 e 5 juntadas na decisão de piso.

No que concerne ao ponto Aviso Prévio Indenizado, fora esclarecido que nas
planilhas apresentadas não é possível confirmar se os valores das referidas rubricas constaram
nas folhas de pagamento do contribuinte com incidência das contribuições.

Ademais, é possível afirmar que nas planilhas apresentadas foram incluídas
rubricas que não são objeto da decisão judicial, tais como: Adicional Noturno, MD horas extras,
MD Ind Integ, AD Trans Esp Fiasa, MD Prem Vend, MD S In Nat, MED AD Noturno, Medias
Adic. S/Hora, Periculosidade. Sendo assim, concordo que nos termos dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, suas alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas.

Quanto à alegação de matrículas em duplicidade no MANAD, pelos elementos
constantes nos autos, não é possível associar os trechos de folha de pagamento apresentados pela
defesa em planilha eletrônica com os arquivos digitais considerados pela Fiscalização na
apuração das contribuições. Sendo assim, tais documentos não são suficientes para comprovar as
alegações (nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), portanto não podem ser
acatadas.

A respeito da não incidência de contribuição previdenciária sobre remuneração
dos impatriados, ratifico o quanto afirmando pela decisão de piso , ou seja, a comprovação de
que o referido trabalhador está amparado pela Previdência Social do país de origem é feita
através do Certificado de Deslocamento Temporário emitido no país de origem. Os referidos
documentos não constam nos autos e não foram apresentados pela defesa. Assim, de acordo com
os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, por falta de comprovação, as alegações da defesa
não podem ser acatadas.

Relativamente ao suposto recolhimento relativos às rescisões complementares,
repito o entendimento de que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte somente estão
vinculados aos fatos geradores declarados em GFIP, de modo que as GPS apresentadas não têm
o condão de reduzir o lançamento ora em questão, cujos fatos geradores não foram declarados
em GFIP. Dessa feita, a alegação da defesa não pode ser acolhida.

Com relação às Horas Extras, reforço que simplesmente indicar a existência de
contabilizações com outra natureza contábil nas contas cuja denominação remete ao
crédito/pagamento de horas extras não é suficiente para comprovar que os valores contabilizados
a título de horas extras foram efetivamente informados em folhas de pagamento e declarados em
GFIP.
Mencione-se que foram feitas retificações pela Fiscalização na Informação
Fiscal de Diligência, referentes à exclusão de valores lançados a crédito nas contas contábeis de
“Horas Extras”, as quais estão discriminadas nas Tabelas 4 e 5 de decisão de piso.

Fl. 56957
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

No ponto Licença Remunerada, os contracheques apresentados pela defesa
constando os valores totais recebidos e os descontos dos adiantamentos não são suficientes para
comprovar que houve erro na apuração efetuada pela Fiscalização. A defesa não comprovou ter
ocorrido exigência em duplicidade relativamente ao valor do adiantamento, portanto suas
alegações não podem ser acatadas.

No que concerne à não incidência de contribuições sobre as rubricas “Abono
Único”, “Abono de Saída de Férias”, “Abono de Saída de Licença Remunerada”, como relatado
e não infirmado pela defesa, as rubricas em questão, nomeadas como “abono de saída de férias”
e o “abono de saída de licença remunerada” (a defesa afirma que as rubricas possuem a mesma
natureza, portanto infere-se que seguem as mesmas regras), referem-se, de fato, a um prêmio
assiduidade assegurado aos empregados que, durante o período aquisitivo de férias não tivessem
mais de 7 faltas ao serviço, a ser pago em virtude de cláusula de acordo coletivo. Este abono
varia de acordo com o número de faltas no período aquisitivo e incide sobre o salário nominal na
proporção de a 1/3, 1/4 ou 1/5.

Nos termos do artigo 28, § 9o, alínea ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/1991, não
integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de abono de férias na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT.

O “abono de saída de férias” e o “abono de saída de licença remunerada”
foram pagos sob determinada condição – não mais que 7 faltas durante o período aquisitivo de
férias, isto é, o pagamento foi diretamente associado à contraprestação de serviço (assiduidade).

Especificamente quanto ao “Abono Único”, as importâncias pagas a título de
abono não integram o salário de contribuição somente quando expressamente desvinculados do
salário por força de lei.

Quanto à alegação de lançamento em duplicidade referente ao Abono Único, o
contribuinte questiona às bases de cálculo utilizadas pela Fiscalização afirmando que foram
utilizadas “Folha Mensal” e “Folha Especial” (adiantamento), o que acarretou duplicidade na
exigência. Como explanado pela Fiscalização na Informação Fiscal de Diligência, foi
considerada a folha de pagamento mensal apresentada pela empresa (arquivos digitais conforme
recibos constantes nos autos).

Com relação ao pagamento em 2018, “Acerto de Horas Extras 50%”, a defesa
alega que os valores referentes a 05/2015 foram recolhidos em 03/2018 com a GFIP
devidamente retificada, portanto antes do início da ação fiscal. Quanto aos valores relativos a
06/2015, diz que efetuou o recolhimento dentro do prazo para impugnação com a redução de
50% da multa de ofício e apresenta o comprovante.

Fato é que a GFIP não pode ser considerada por não ter sido efetivamente
exportada (desbloqueada e validada) antes do início do procedimento fiscal. Com relação aos
pagamentos relativos à competência 06/2015, efetuados dentro do prazo para impugnação com
redução de multa de ofício, tem-se que, trata-se de matéria não impugnada. Assim, a parte da
autuação referente à matéria não impugnada deve ser apartada e os recolhimentos devem ser
apropriados ao débito pela DRF de origem.

Fl. 56958
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Quanto ao Contribuintes Individuais, a defesa afirma ter efetuado o
recolhimento dentro do prazo para impugnação com a redução de 50% da multa de ofício e
apresenta o comprovante, configurando portanto matéria não impugnada. Assim, a parte da
autuação referente à matéria não impugnada deve ser apartada e os recolhimentos devem ser
apropriados ao débito pela DRF de origem.

No ponto “Diferença de Férias CCT e Diferença de Salário CCT”, a defesa
alega ter declarado tais valores em GFIP “particular” com o código de recolhimento 650 e ter
efetuado o devido recolhimento.

As GFIP apresentadas no “Doc. 23” da impugnação são exatamente as mesmas
analisadas pela Fiscalização, conforme relatado no Relatório Fiscal e na Informação Fiscal de
Diligência. Apresentar cópias das GFIP e GPS, como fez a defesa, não é suficiente para infirmar
as conclusões fiscais de que as referidas rubricas não foram oferecidas à tributação
principalmente porque a Fiscalização relatou que utilizou as folhas de pagamento apresentadas
pela empresa, o que não foi refutado pela defesa.
No que concerne à Participação no Lucros e Resultados, de acordo com o
relato fiscal, os pagamentos relativos a PLR foram considerados base de cálculo das
contribuições porque alguns estabelecimentos que pagaram PLR não estavam abrangidos pela
área territorial do sindicato que assinou o acordo e, principalmente porque os correspondentes
acordos coletivos foram firmados extemporaneamente.

Como os acordos não foram firmados antes do início do período de avaliação
acerca do cumprimento de metas, a Fiscalização considerou que a legislação de regência foi
descumprida, devendo, portanto, a PLR ser considerada base de cálculo das contribuições.

Neste ponto, entendo que tem razão a defesa quando afirma que a legislação
não obriga que os acordos sejam assinados antes do início do período de apuração dos
resultados, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento adotado.

O fundamental para fins de participação nos resultados é que a negociação
entre as partes deve preceder o pagamento, configurando a ciência dos empregados sobre os
pressupostos que informam o recebimento da verba. Em relação aos três Acordos Coletivos de
Trabalho analisados pela Fiscalização, verifica-se que todos foram assinados antes do pagamento
da primeira parcela da participação nos lucros e resultados, sendo as metas e critérios
estabelecidos, inegavelmente, resultado da negociação das partes.

A legislação vigente à época da autuação não obrigava que as partes
pactuassem as metas a serem alcançadas previamente à assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho principalmente quando esses se relacionam com a obtenção de resultados que visam ao
aumento da produtividade, mas apenas sugere que, no âmbito da negociação com o Sindicato,
esse pode ser um dos critérios a serem utilizados para o pagamento da participação nos lucros e
resultados.

Ou seja, somente em 2020, a legislação regulamentadora de PLR passou a
especificar algum prazo para assinatura do instrumento de negociação, não sendo possível exigir
o cumprimento, pela Recorrente, de requisito inexistente na Lei no 10.101/2000 quando da
ocorrência dos fatos.
Fl. 56959
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

No caso em apreço, as metas estabelecidas pelas partes e o Sindicato são
diretamente relacionadas à atividade da Recorrente (montadora de veículos) e vêm se repetindo
ao longo dos anos (2011, 2012, 2013 2014, 2015 e 2016), não havendo qualquer surpresa para os
empregados em relação a quais são os objetivos da empresa que levam ao aumento da sua
lucratividade: a produção crescente de veículos, a sua qualidade e a assiduidade dos seus
funcionários.

Tendo o Sindicato participado de todas as negociações, concordando há vários
anos com a forma e o período aquisitivo das metas, o fato da assinatura do Acordo ter ocorrido
na faixa de seis meses após o início do referido período aquisitivo (janeiro dos anos-calendários),
não desnatura o programa da Recorrente, até pelo fato de os trabalhadores ainda terem tempo
hábil (mais de seis meses) para alcançarem as metas estabelecidas

A Recorrente esclareceu que aplicou os termos dos Acordos Coletivos de PLR
firmados com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas, para as filiais 0003-18, 0013-90,
0014-70, 0015-51, 0016-32, 0024-42, 0026-04, 0029-57, 0031-71, 0037-67 e 0038-48.

Relembre-se que a Lei no 10.101/2000 não determina que o Acordo Coletivo
seja firmado com Sindicato da base territorial de onde os Empregados prestem serviço, devendo
as suas regras serem interpretadas com base no objetivo precípuo da participação dos lucros, qual
seja, integração de capital e trabalho.

De qualquer forma, deixou claro a Recorrente que em relação às filiais que se
localizam em Betim (0029-57 e 0031-71), não há qualquer dúvida de que o pagamento da PLR
está abrangido pelo Acordo Coletivo firmado com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas.

Quanto às filiais de CNPJ nos 0034-14 (Jaboatão dos Guararapes/PE) e 0036-
86 (Goiana/PE), nos anos 2015 e 2016 não houve pagamento de PLR. Eventuais valores
lançados na Folha de Salário nesse período se referem ao pagamento de parcela proporcional a
funcionário que foi transferido da matriz ou de outra filial, para a qual havia previsão de
pagamento de PLR, para as filiais de Goiana e Jaboatão (doc. 11 da defesa).

Nessas hipóteses, a filial que recebe a pessoa transferida efetua o pagamento da
PLR decorrente do trabalho em outro estabelecimento da mesma empresa. Trata-se de respeito a
direito adquirido pelo funcionário, procedimento que não pode gerar a desconstituição da
natureza de PLR dos pagamentos efetuados.

Portanto, dou provimento, neste ponto, ao requerimento do Recorrente e afasto
do lançamento fiscal esta parcela.

Quanto às alegações sobre Bônus Hiring, aduz a DRJ que a defesa não se
insurge contra o mérito, mas apenas em relação ao lançamento em duplicidade (Rep Bônus
Hiring). Não procede a alegação. Há sim este questionamento quanto a natureza deste
pagamento.

Fl. 56960
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

No que concerne a duplicidade, o lançamento foi retificado excluindo-se os
valores relativos à rubrica "Rep Bônus Hiring", conforme discriminado nas Tabelas 4 e 5 da
DRJ.
Quanto ao mérito da “Gratificação na Admissão” ou “Bônus na Admissão", a
defesa alega que é pago uma única vez ou em parcelas para atração de profissionais estratégicos,
e por não ser habitual, não pode integrar o salário de contribuição.

O Bônus de Contratação, também conhecido como hiring bônus, é o
pagamento de quantia ao futuro empregado como estratégia para atrair profissionais
extremamente qualificados e evitar que estes sejam contratados por outras empresas. A prática é
bastante comum entre as grandes empresas, especialmente as do setor financeiro e, em muitos
casos, o valor pago serve para cobrir eventuais perdas que o profissional terá na mudança de uma
empresa para outra

A 2a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em julgamento realizado no dia 27 de fevereiro de 2019, afastou o caráter
remuneratório do hiring bônus em razão da inexistência de vinculação do pagamento dessa verba
com o contrato de trabalho, em clara oposição ao entendimento predominante do CARF naquele
momento.
No caso em questão, o pagamento dos valores a título de hiring bônus ocorreu
antes da contratação do empregado e não estabelecia qualquer tipo de meta ou tempo mínimo de
permanência ou vigência do contrato de trabalho para a sua concessão.

Exatamente em função destes detalhes, o CARF entendeu que não havia
comprovação da natureza salarial do Bônus de Contratação, já que não foram apresentados
elementos que demonstrassem o vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho

O Tribunal Regional Federal da 3a Região também já analisou o hiring bônus e
entendeu que este seria devido ao empregado unicamente em razão de sua contratação, como
forma de indenização pelo desligamento da sua antiga empresa e início do trabalho em outra,
restando afastado o caráter remuneratório de tais parcelas pagas pelo empregador.

Portanto, dou provimento, neste ponto, ao requerimento do Recorrente e afasto
do lançamento fiscal esta parcela.

No tocante à Indenização prevista em acordo coletivo - demissão sem justa
causa e Incentivo a Demissão/bônus de demissão, a despeito da alegação da fiscalização de que
tais verbas são decorrentes do contrato de trabalho e não tem natureza de verbas eventuais, por
não estarem relacionadas a uma situação fortuita, imprevista, inesperada ou não planejada, ao
contrário, o pagamento da verba é esperado em caso de demissão sem justa causa, ouso
discordar.
A 2a Turma da CSRF afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre
os bônus de rescisão pagos de forma eventual e única para aposentados compulsórios ou por
rescisão do contrato de trabalho a empregados com certo tempo de vínculo empregatício. O
entendimento foi motivado pelo posicionamento favorável do Presidente do CARF, que
consignou pela impossibilidade de caracterização da natureza remuneratória de tais verbas, ante
a eventualidade do pagamento e a inexistência de contraprestação por parte do trabalhador.
(Processo n. 19515.720082/2016-14)
Fl. 56961
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

O STJ já se pronunciou e, ao julgar o REsp 1317641/RS, reiterou que os
valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de representação comercial, têm natureza
indenizatória. Redizo que a natureza em questão não pode ser considerada como remuneratória e
sim indenizatória, motivo pelo qual não pode ser mantida no lançamento.

Portanto, dou provimento, neste ponto, ao requerimento do Recorrente e afasto
do lançamento fiscal esta parcela.

Quanto a configuração de grupo econômico, restou plenamente demonstrado
no relatório fiscal a existência de um grupo de empresas com direção, controle e administração
exercidos diretamente pelo mesmo grupo de pessoas, além de empresas com participações
societárias em outras empresas do grupo econômico de fato. Assim, entendo que as alegações da
defesa não merecem acolhida e as responsabilizações solidárias devem ser mantidas

Por fim, quanto à diligência, entendo que não há mais nos autos qualquer
elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram o presente
lançamento. Portanto, absolutamente prescindível a realização de nova diligência.

Assim, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade e
no mérito ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para excluir do
lançamento as parcelas referente a PLR, bônus hiring, bônus de demissão

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 56962
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto à possiblidade de se analisar as
questões referentes ao Bônus Hiring no presente julgamento.
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte não teria apresentado alegações
de mérito sobre essa matéria na Impugnação (e-fls. 52137):
Quanto ao lançamento relativo ao “Bônus Hiring”, a defesa não se insurge contra o
mérito, mas apenas em relação ao lançamento em duplicidade (Rep Bônus Hiring).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada sustenta que a conclusão do Colegiado
a quo foi equivocada (e-fls. 52321/52322):
No que concerne as rubricas de bônus hiring, reposição bônus hiring e gratificação na
admissão, em primeiro lugar é preciso mencionar que o acórdão recorrido retificou a
autuação para excluir as parcelas em duplicidade referentes à rubrica 1336 - REP
BÔNUS HIRING.
Quanto ao mérito, de maneira absolutamente equivocada, a decisão afirma que “a defesa
não se insurge contra o mérito, mas apenas em relação ao lançamento em duplicidade”.
Pelo contrário, a Recorrente demonstrou, com robustos fundamentos, que o pagamento
do bônus hiring, da reposição bônus hiring e da gratificação na admissão não possui
natureza salarial, pois ausentes o caráter contraprestativo (já que o pagamento se dá por
fato anterior ao labor), remuneratório (por não se tratar de remuneração pelo trabalho) e
habitual (já que não irá se repetir). Vide fls. 1086/1158 desses autos, referentes à
Impugnação ao Auto de Infração, que demonstram a insurgência da Recorrente contra
essa exigência.
Com efeito, extrai-se do Item II.8 da Impugnação (e-fls. 1136/1143) que a
contribuinte não se limitou a alegar a duplicidade dos valores lançados a título de Bônus Hiring,
mas também apresentou questões de mérito sobre o tema, discorrendo sobre a natureza não
salarial das referidas verbas, como se pode constatar através dos trechos a seguir reproduzidos:
Quanto ao mérito, o entendimento da Fiscalização não merece prevalecer, porquanto o
pagamento dessas verbas não possui natureza salarial, porquanto ausentes o caráter
contraprestativo, remuneratório e habitual. Vejamos.
[...]
Ante o exposto, requer-se, preliminarmente, sejam excluídos da autuação os valores das
contribuições previdenciárias lançadas sobre a rubrica 1336 - REP BÔNUS HIRING,
vez que tais valores estão sendo exigidos em duplicidade. E, após, que seja cancelada a
autuação referente aos valores pagos a título de bônus hiring, reposição bônus hiring e
gratificação na admissão, constantes nos itens 2.2.6 e 2.2.8, uma vez demonstrado que
por sua natureza (pagamento não vinculado à retribuição do trabalho e eventual), não há
incidência sobre eles das contribuições previdenciárias de terceiros, e também pelo fato
de a Fiscalização não ter demonstrado a vinculação desse pagamento ao trabalho dos
empregados.
Fl. 56963
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2301-010.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720015/2019-32

A ausência de exame das razões do sujeito passivo no acórdão recorrido também
foi apontada no voto da relatora de segunda instância, não restando dúvidas sobre a omissão do
Colegiado a quo, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/72.
Tendo em vista a nulidade da decisão de piso em razão do previsto no art. 59, II,
do Decreto no 70.235/72, resta prejudicada a análise das demais alegações do Recurso Voluntário
no presente julgamento.
Por todo o exposto, concluo pela nulidade da decisão recorrida, nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação
de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56964
DF CARF MF
Original